Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-95.2021.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000396-95.2021.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (EMBARGANTE), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (EMBARGANTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADRIANA VERGINIA DE OLIVEIRA - CPF: 982.279.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), ANA KETHELY FELEX PEREIRA - CPF: 060.646.281-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DELGADO SABINO - CPF: 067.442.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMARGO DELLA PIAZZA - CPF: 058.623.791-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOMAN DOURADO EVANGELISTA - CPF: 604.260.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO HOFFMANN - CPF: 204.921.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE SOARES DANTAS - CPF: 733.821.081-00 (ASSISTENTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), GIORDANA DOS SANTOS SECHI - CPF: 031.458.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 627.776.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO VALEIRO - CPF: 468.935.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLAVO CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.051-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 031.620.971-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR SILVA DA COSTA - CPF: 062.116.381-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY HONORIO DA SILVA - CPF: 318.208.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLLA KELLER LOPES - CPF: 048.486.901-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 044.775.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIKE MARCELL NASCIMENTO GARCIA - CPF: 038.642.111-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA SOUZA DE LIMA - CPF: 053.783.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SANTI - CPF: 621.229.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CEZAR FACCO - CPF: 820.267.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEDER FELIZARTI LOPES - CPF: 029.441.281-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (VÍTIMA), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES RUI RAMOS RIBEIRO E ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VOTO MINORITÁRIO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AVALIAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime da Primeira Câmara Criminal do TJMT que, por maioria, desproveu recurso em sentido estrito do ora embargante e manteve a decisão de pronúncia, determinando apenas a complementação da fundamentação quanto às qualificadoras. O acusado pretende a prevalência do voto minoritário, que reconheceu a ausência de indícios suficientes de autoria e o absolveu sumariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as provas técnicas e testemunhais afastam, de forma inequívoca, a autoria ou participação do réu nos fatos; (ii) se a decisão de pronúncia poderia ser substituída por absolvição sumária; e (iii) se os indícios judicializados de autoria são suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem juízo exauriente de mérito.

4. Embora o laudo pericial tenha indicado divergências quanto à identidade do réu nas imagens obtidas junto às câmeras de segurança do
locus delicti
, os reconhecimentos pessoais e fotográficos realizados em sede policial e confirmados sob o crivo do contraditório, corroborados por testemunhas presenciais ouvidas em juízo e pela investigação oficial, fornecem lastro probatório apto a sustentar a decisão de pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação.

5. A absolvição sumária pressupõe certeza da inexistência do fato ou da não participação do réu, o que não se verificou no caso, sendo prematuro afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento do mérito.

6. Subsistindo indícios suficientes de autoria, ainda que controvertidos, a análise aprofundada deve ser realizada pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos infringentes desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. A absolvição sumária somente é cabível diante de prova estreme de dúvidas de que o acusado não tenha concorrido para o delito, o que não se verifica quando subsiste lastro probatório judicializado apto a ensejar julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A competência constitucional do Tribunal do Júri deve ser preservada sempre que houver plausibilidade da imputação e indícios suficientes de autoria ou participação."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2o, incisos II e IV, e art. 29; CPP, arts. 413, 415 e 609.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 740.431/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/9/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

GILMAR REIS DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos infringentes opostos por
GILMAR REIS DA SILVA
em face do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, que, no julgamento do RSE n.

1000396-95.2021.8.11.0048,
por maioria,
desproveu o recurso

do ora embargante
, com
providência de ofício
consistente na desconstituição parcial da sentença de pronúncia, com determinação ao Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT para que profira nova decisão a respeito das qualificadoras

do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de suprir a falta de fundamentação verificada.

Nas razões recursais apresentadas por meio do documento digital de ID 291633882, o embargante pretende a reforma do v. acórdão para
fazer prevalecer o voto vencido
do douto
Des. Orlando de Almeida Perri
,
que, na condição de 1o Vogal,
inaugurou divergência para
dar provimento
ao
stricto sensu
e
absolver sumariamente
o acusado, na forma do art. 415, inc. III, do CPP.

Contrarrazões são vistas no ID 297682862, nas quais o
Parquet
sustenta o
acerto do voto vencedor
, e conclui pelo
desprovimento
do recurso.

O juízo prévio positivo de admissibilidade dos embargos infringentes fora regularmente promovido e encontra-se registrado no ID 293683897.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante

relatado, servindo-se destes embargos infringentes,
GILMAR REIS DA SILVA

pretende a reforma do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça no recurso em sentido estrito n.

1000396-95.2021.8.11.0048, para
fazer prevalecer o voto vencido
proferido pelo douto 1o Vogal, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, que
proveu o recurso
da Defesa para
absolver sumariamente
o ora embargante com fundamento do art. 415, inc. III, do CPP, argumentando, em suma, que a coautoria delitiva atribuída ao ora insurgente encontra-se calcada em depoimentos testemunhais que o indigitam como sendo o indivíduo de bermuda clara, camiseta preta e boné branco que aparece nas imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
, o qual teria entregado ao executor do homicídio a arma de fogo usada no crime, porém, a perícia realizada pela POLITEC teria concluído que a pessoa que aparece nas filmagens não se trata do embargante e, em juízo, a testemunha Rafael Rosa de Oliveira teria se apresentado como o indivíduo que trajava tais vestes, razão pela qual seria inexistente ou, no mínimo, deveras precário o
standard probatório
necessário à submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto lastreado em reconhecimentos pessoais e fotográficos dotados de pouca confiabilidade e contrapostos por prova técnica oficial.

Resumidamente, verte dos autos que
GILMAR REIS DA SILVA
foi
denunciado
e
pronunciado
juntamente com DANILLO BASTOS SANTOS, vulgo “Gordinho” e LUCAS FELIPI HOLANDA NASCIMENTO, vulgo “Negueba”, como incursos no
art. 121, §2o, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) c/c
art. 29, ambos do Código Penal
, porque, no dia 03 de abril de 2021, por volta das 17h30, às margens do lago do Rio São Lourenço, localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, zona rural do município de Juscimeira/MT, o trio em questão teria atuado em concurso e unidade de desígnios para
matar a vítima

Edllyn da Silva Mascarenhas Sales
, consoante descrição fática assim discriminada pelo Ministério Público na prefacial acusatória:

“
Segundo restou apurado, os denunciados
Gilmar
,
Danillo
e
Lucas
estavam hospedados na companhia de amigos em um rancho na beira do lago do Rio São Lourenço localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, área utilizada para reuniões de lazer.

Na data dos fatos, os denunciados emprestaram uma lancha de Sueder e Eduardo e seguiram para um “tablado” no lago, onde passaram o dia. Quando os denunciados e seus amigos estavam retornando do “tablado” a bordo da lancha, uma moto aquática pilotada por João Victor teria colidido com o motor da embarcação.

Em razão da suposta colisão, ao chegarem na área de “descedor” do lago, o grupo de amigos dos denunciados partiu para cima da vítima, momento no qual
Lucas
deu uma paulada em Edllyn que caiu no chão de bruços. Então, um dos denunciados bradou “cadê minha pistola que vou matar esse cara”, tendo em seguida
Gilmar
entregado uma arma de fogo para
Danillo
, o qual efetuou quatro disparos contra Edllyn, que estava caído, impedindo que este esboçasse qualquer reação e fosse atingido nas regiões da cabeça (occipital e masseterina direita) e das costas (escapular direita é ilíaca direita) causando-lhe a sua morte.

Os denunciados evadiram-se do local no veículo VW/Amarok, placa MZX 1J242, sendo flagrados durante a fuga pela câmera de segurança localizada na saída do loteamento, possibilitando seu reconhecimento
.” (ID 242107366 – negrito no original).

Inconformado com a decisão de pronúncia, o embargante interpôs recurso em sentido estrito perante eg. Corte de Justiça, arguindo a
nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal
, por inobservância às formalidades do art. 226 do CPP, bem como a
nulidade por cerceamento de defesa
ante a ausência de disponibilização integral dos relatórios de investigação referentes às interceptações telefônicas e extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, com
pleito meritório
pela
absolvição sumária
ou
impronúncia
, firme na tese de insuficiência de provas, visto que as testemunhas de defesa afirmaram categoricamente que ele não estava no local dos fatos e o relatório do sistema de monitoramento eletrônico a que estava submetido à época indicou que não saiu de Cuiabá/MT naquela data, ao que se somaria o resultado da perícia oficial realizada no vídeo utilizado pela Polícia para identificação dos envolvidos no crime, o qual concluiu que a pessoa que aparece nas imagens não corresponde ao recorrente
GILMAR REIS DA SILVA
, o que desqualificaria o principal elemento de prova utilizado para sua incriminação.

Em parcial sintonia com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, a Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício,
POR MAIORIA
,
desproveu
o recurso interposto por GILMAR REIS DA SILVA
, restando o
resultado do v. acórdão proclamado nos seguintes termos:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU OS RECURSOS, E À UNANIMIDADE, DECLAROU DE OFÍCIO A DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
”
(ID 289389886).

Do excerto acima transcrito,
afere-se a existência de um desacordo parcial
entre os membros da Primeira Câmara Criminal do TJMT, cujo
voto majoritário

foi capitaneado pelo eminente Relator
,

Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda
, que restou acompanhado pelo douto 2o Vogal,
Exmo. Des. Marcos Machado
, logo, mostram-se cabíveis os presentes embargos infringentes, sabidamente adstritos à matéria objeto da divergência [parte final do parágrafo único do artigo 609 do CPP].

Do
voto vencedor
, no que importa, consta o seguinte,
in litteris
:

“
Quanto aos indícios de autoria, identifico elementos suficientes à pronúncia (art. 413 do CPP).

O primeiro indício, pautado nos atos de reconhecimento dos réus
GILMAR REIS
e
LUCAS FILIPI
, é objeto de arguição de nulidade pelas defesas técnicas por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Mas, antecipadamente, afirmo não visualizar mácula nos atos de reconhecimento porque, além da natureza recomendatória do procedimento, conforme entendimento do Pretório Excelso (STF, HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023) e desta c. Primeira Câmara Criminal (RESE n. 1001295-36.2023.8.11.0012, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 26/11/2024), a atual interpretação de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do c. STJ a respeito do art. 226 do CPP, é no sentido de que “o reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente, per se, para a formação do juízo condenatório” (AgRg no AREsp n. 2.465.044/BA, Relator: Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024), no caso, de elementos suficientes à pronúncia.

(...) A Autoridade Policial Ricardo de Oliveira Franco, titular da Delegacia de Polícia Civil de Juscimeira, instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias e possíveis autores do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima Edllin da Silva Mascarenhas Sales, conhecido por “Buda”...

Realizadas diligências investigativas e colhidos depoimentos de várias pessoas que estavam presentes no dia dos fatos, foram apresentadas fotografias de possíveis suspeitos as testemunhas Sandra Santi (ex-namorada da vítima),
João Batista de Queiroz Júnior
e Danilo Oliveira Castro (amigos da vítima), as quais, nos dias 13/4/2021, 19/5/2021 e 22/7/2021 reconheceram os recorrentes
GILMAR REIS
e
LUCAS FILIPI
(id. 242107367, pág. 84/88, 182/185 e 200, e id. 242107368, pág. 1/2).

Nesse ponto [reconhecimento fotográfico], surge a tese defensiva de
GILMAR REIS
de que a pessoa reconhecida na foto não seria o recorrente, mas sim a pessoa identificada como sendo “Rafael”, que aparece em um vídeo gravado, em tese, no local e dia do crime (id. 242108221).

De fato, a perícia unilateral (realizada pela defesa - id. 242108231) e oficial (realizada pela POLITEC - id. 242108301) atestaram divergências e concluíram que os exames “contradizem muito fortemente a hipótese de que a face questionada e padrão presentes nas imagens examinadas pertencem ao mesmo indivíduo”.

Ocorre que o recorrente
GILMAR REIS
, foi preso em flagrante, no dia 9/7/2021, em Rondonópolis, no âmbito da investigação “New Life” que apurava crimes em contexto de organização criminosa, sendo o recorrente apontado como “um dos principais nomes na hierarquia do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso” e, inclusive, ao ser abordado e preso, os agentes policiais constataram que
GILMAR REIS
portava documento ideologicamente falso, atribuindo-se o prenome e sobrenome de “Carlos Antônio Rodrigo Lima” (Autos n. 1000344-02.2021.8.11.0048 - id. 60551113).

Na mesma ação policial, o recorrente
DANILLO BASTOS
também foi preso em flagrante, na companhia de
GILMAR REIS
(Autos n. 1016932-25.2021.8.11.0003).

Então, nesse mesmo dia [9/7/2021], a autoridade policial procedeu ao reconhecimento pessoal, tendo convocado as testemunhas Sandra Santi e
João Batista de Queiroz Júnior
, as quais descreveram previamente as características físicas do suspeito e promoveram o reconhecimento pessoal do réu
GILMAR REIS
, o qual estava perfilado, conforme consta do termo, com outras 2 (duas) pessoas - uma identificada como sendo o corréu
DANILLO BASTOS SANTOS
e a outra Marcos Antônio de Moraes Melo - (id. 242107368, pág. 3 e 4).

Sobre o ato de reconhecimento pessoal, a testemunha Sandra Santi, em juízo, declarou que, embora não possa afirmar quem teria efetuado os disparos de arma de fogo que ceifaram a vítima Edllin da Silva Mascarenhas de Moraes, o recorrente
GILMAR REIS
(que teria verbalizado “eu vou te matar” e perguntado sobre a arma de fogo) foi colocado ao lado de “cinco ou seis” pessoas, as quais, além de características físicas parecidas, usavam boné (id. 242107555).

(...) E mais, retomando a questão da perícia, embora as testemunhas Sandra Santi (ex-namorada da vítima) e Danilo Oliveira Castro (amigo da vítima) tenham afirmado que o homem que aparece na foto [objeto da perícia] seria o recorrente
GILMAR REIS
(o que daria certa credibilidade à tese), a testemunha
João Batista Queiroz Júnior
afirmou que
GILMAR REIS
estava no local do homicídio e o reconheceu como sendo a pessoa que falou que iria matar a vítima e, diferentemente da afirmação das testemunhas Sandra Santi e Danilo Oliveira Castro, ao ser apresentado [em juízo] o vídeo e a imagem objeto da perícia, “negou que a pessoa na imagem (vestida de camiseta preta e boné claro) era a mesma que reconheceu na delegacia” (Dra Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça – id. 260413670, pág. 23).

Logo, não considero a tese suficiente, por si só, para isentar o recorrente
GILMAR REIS
de participação.

Noutra ótica, quanto à alegação de que o recorrente
GILMAR REIS
estaria monitorado por tornozeleira eletrônica e, portanto, não poderia estar na cena do crime, há evidências que infirmam tal tese (...)

(...) o Juízo da Execução, no dia
25/1/2021
, concedeu ao recorrente
GILMAR REIS
o direito de, monitorado eletronicamente, dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar humanitária, por razões de saúde...

Todavia, no dia 13/5/2021, a 3a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá (Núcleo de Execução Penal), manifestou pela revogação da prisão domiciliar diante de registros de violação da tornozeleira eletrônica.

(...) Ademais, a posterior prisão do recorrente
GILMAR REIS
na cidade de Juiz de Fora/MG, em 28/07/2021, revela seu estado de itinerância e fuga, circunstância incompatível com qualquer narrativa de monitoramento regular.

Portanto, a presença do recorrente
GILMAR REIS
no local dos fatos, conforme demonstrado pelo reconhecimento pessoal, testemunhos colhidos em juízo e demais indícios constantes nos autos, não só é possível, como altamente plausível, sendo completamente afastada a tese de que a tornozeleira eletrônica funcionaria como álibi intransponível, quando, na realidade, havia sido violada e posteriormente rompida, conforme registrado e certificado pela autoridade penitenciária.

Atualmente, o recorrente está foragido desde 14/7/2023, conforme se infere da comunicação de fuga registrado pela Polícia Penal de que, ao conduzir o recorrente GILMAR e terceiro recuperando identificado por Thiago Augusto Falcão para prestarem serviços extramuros em Cuiabá, “ao descer do veículo na autocenter para verificação de uma viatura descaracterizada que ficou no local para conserto, os recuperandos fugiram, não sendo localizados” (id. 242108290). Igualmente, verifica-se o status de “procurado” do recorrente GILMAR constante do Banco Nacional de Medias Penais e Prisões (BNMP), conforme se infere da capa do processo de execução de pena (PEP n. 0004017-16.2014.8.11.0064).

Por sua vez, além dos indícios acima descritos, a suposta participação de todos os recorrentes (
GILMAR, DANILLO e LUIS FILIPI)
na ação que culminou na morte da vítima, também estão retratados no depoimento das testemunhas Matheus Figueiredo e Giordana dos Santos, bem como do Delegado de Polícia Ricardo de Oliveira, responsável pela investigação (id. 242107551 e id. 242107679).
” (trechos do voto do d. Relator, Exmo.
Des.
Wesley Sanchez Lacerda
– ID 289389886, negrito no original).

“
As declarações das testemunhas/informantes Sandra Santi e João Batista de Queiroz Júnior, nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que o recorrente GILMAR REIS DA SILVA teria entregado sua arma de fogo para o corréu DANILLO BASTOS SANTOS matar a vítima Edllyn da Silva Mascarenhas Sales, a qual estava “cambaleando” após ter sido atingido com uma paulada.

Frise-se que as testemunhas/informantes confirmaram, na fase judicial, o reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente GILMAR REIS DA SILVA.

Esse reconhecimento está corroborado pelas declarações do delegado de Polícia [Ricardo de Oliveira], responsável pela investigação, no sentido de que “Sandra e João reconheceram fotograficamente e pessoalmente, ambos os réus”; “o réu Gilmar foi quem passou a pistola para o corréu Danilo, e que Lucas deu a paulada na vítima”.

Noutro giro, a prova técnica produzida [unilateral e oficial] atestou que a imagem fotográfica de indivíduo presente no local dos fatos [ID 242108225] não corresponde à fisionomia do recorrente GILMAR REIS DA SILVA, porém as testemunhas o reconheceram pessoalmente [após sua prisão por organização criminosa – “Operação New life”] e não a partir desse registro fotográfico, consoante destacado pelo d. Relator.

E mais. O recorrente GILMAR REIS DA SILVA fora preso por envolvimento na facção criminosa “Comando Vermelho”, na companhia do corréu DANILLO BASTOS SANTOS, e foi apontado como executor da vítima, a reforçar a existência de vínculo ou relação interpessoal entre ambos, ao menos na fase de pronúncia.

Merece destaque, ainda, que a tornozeleira do recorrente GILMAR REIS DA SILVA estava rompida na data do fato do criminoso, de modo que a escusa apresentada pela Defesa [recorrente estava em local diverso] não pode ser aferida com certeza, visto que “existem outros elementos indiciários que inserem os recorrentes no cenário criminoso, como autores do homicídio, cito assim, os reconhecimentos realizados por João Batista, inclusive, pessoal, não vinculado a controvertida imagem fotográfica em ID: 242108225, além dos depoimentos prestados, em sede inquisitorial e na etapa judicial[...], bem como o Relatório de Investigação no 2021.13.1737 (ID: 242107322 – pág. 35/39), os quais reunidos, formam um conjunto indiciário suficiente para pronúncia dos réus” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – Parecer no no 000220-056/2021).

A pronúncia deve ser mantida quando “há outras provas corroborativas, além do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP” (STJ, REsp n. 2.161.398/SC – Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, p. 23.12.2024).

Noutro giro, na fase de admissibilidade do procedimento de crimes contra a vida, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Na essência, há substrato probatório suficiente para se aferir os indícios de autoria, notadamente os depoimentos das testemunhas/informantes presenciais e as declarações da autoridade policial, os quais merecem relevância pelas particularidades do caso [homicídio motivado por suposto desentendimento em momento de lazer e praticado por agentes com aparente envolvimento em organização criminosa].
” (excerto do voto do d. 2o Vogal, Exmo.
Des.
Marcos Machado
– ID 289389886).

Por outro lado, o
voto minoritário
assim se pronunciou acerca do acolhimento da tese de absolvição sumária,
verbis
:

“
Em resumo, o Delegado Ricardo, responsável pela condução do inquérito policial, concluiu, com base nas provas colhidas durante a investigação,
que o indivíduo que trajava short claro, camiseta preta e boné
branco [flagrado em imagens do local dos fatos e apontado pelas testemunhas como aquele que entregou a arma ao executor DANILLO], tratava-se de GILMAR. (...)

Em resumo, Sandra Santi identificou GILMAR como o indivíduo que, no dia dos fatos, usava short claro, camisa preta e boné, e que verbalizou a frase “eu vou te matar; cadê minha pistola?”, pouco antes dos disparos que vitimaram Edlin. (...)

Em resumo, Danilo Oliveira de Castro confirmou o seu reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, ocasião em que também apontou o recorrente GILMAR como sendo a pessoa que aparecia nas imagens [trajando bermuda clara, camiseta preta e boné] e teria verbalizado a frase “cadê minha arma”.

Como se observa, o principal fundamento da acusação, com base nas provas, até então, acima destacadas – especialmente os depoimentos do delegado Ricardo e das testemunhas Sandra e de Danilo – é a afirmação de que GILMAR seria o indivíduo:
a)
que trajava “bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, que aparece em vídeos extraídos das redes sociais e das câmeras de segurança do loteamento;
b)
teria dito a frase “cadê minha pistola, vou matar esse cara”, e entregado a arma ao réu DANILLO, que efetivamente realizou os disparos fatais contra a vítima.

Ocorre que
há robusto
acervo probatório demonstrando que GILMAR REIS DA SILVA
não é o indivíduo
que aparece nas filmagens trajando ‘bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, como insistentemente sustentado pela acusação.

Tal circunstância, longe de representar mero detalhe, revela-se elemento central da tese acusatória, pois é a partir dessa
equivocada
identificação visual que se construiu toda a narrativa acusatória sobre a suposta participação de GILMAR no delito de homicídio.

As provas técnicas [diga-se:
três laudos
] apresentam certeza de que GILMAR não é o indivíduo das imagens. (...)

O laudo oficial da POLITEC [documento idôneo, confeccionado por órgão público, com metodologia científica reconhecida] atesta [com altíssimo grau de certeza] que o indivíduo captado nas imagens periciadas não se trata do recorrente GILMAR, sendo, portanto, pessoa distinta deste.

A conclusão pericial é categórica: trata-se de indivíduos diferentes, apresentando grau 4 negativo de compatibilidade, conforme escala pericial que varia de -4 a +4, o que traduz uma negativa enfática quanto à identidade entre GILMAR e a pessoa registrada nas imagens.

A essa perícia oficial somam-se dois pareceres técnicos particulares, confeccionados por especialistas distintos, os quais convergem no mesmo sentido: a pessoa identificada nas imagens, trajando boné branco, é Rafael Rosa de Oliveira [
o qual, de forma voluntária, compareceu em juízo e reconheceu ser ele próprio o indivíduo registrado nas gravações
].

(...) Observe-se que o próprio Rafael Rosa de Oliveira, inquirido na condição de testemunha do Juízo, declarou expressamente
ser ele o indivíduo que aparece nas filmagens, trajando “bermuda clara, camiseta preta e boné

branco”
, o que corrobora os laudos periciais referidos e impõe dúvida intransponível sobre a higidez dos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal realizados em face de GILMAR.

E mais: a simples observação dos vídeos e fotografias
, a olho nu
, permite observar que GILMAR, de fato, não é a pessoa que aparece nas imagens, sobretudo quando se comparado o porte físico [Gilmar apresentava estrutura corporal significativamente mais robusta do que o indivíduo (de boné) que aparece no vídeo, o qual apenas apresenta uma saliência abdominal].

O volume corporal e face
destoam significativamente do biotipo de GILMAR
. (...)

Considerando que [em ambas as etapas procedimentais] Sandra atribuiu de forma categórica aquele dizer – “cadê minha pistola, eu vou matar esse cara” –
ao indivíduo que aparece nas imagens de vídeo
[trajando short claro, camiseta preta e boné branco],
e estando demonstrado que GILMAR não é essa pessoa por ela indicada
, o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Rondonópolis [3 meses depois dos fatos] perde completamente sua força probatória.

Esse equívoco de Sandra [ao afirmar que GILMAR era a pessoa que aparecia no vídeo] evidencia que ela se confundiu no momento do reconhecimento pessoal, projetando sobre GILMAR a imagem do verdadeiro indivíduo retratado nas imagens [usando as vestes já citadas].

(...)

Tal constatação, somada à prova técnica que exclui a identificação de GILMAR como sendo a pessoa indicada pelo Ministério Público, robustece a tese defensiva de erro de identidade e compromete a validade do conjunto probatório que fundamenta a decisão de pronúncia. (...)

Na delegacia de Juscimeira [em 13.4.2021; dez dias depois do crime], João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características do suspeito a ser identificado [“branco, gordo, estatura média, cabelo liso, cabelo castanho”], reconheceu, ao lhe serem mostradas as imagens acima, o réu DANILLO [à esquerda – foto no “tablado”] como sendo “a mesma pessoa que passou a arma de fogo para o suspeito que atirou” [não viu quem atirou], ou seja, DANILLO era quem segurava a arma.

Na delegacia de Rondonópolis [em 9.7.2021, três meses após os fatos], o recorrente GILMAR foi posto para reconhecimento pessoal, juntamente com o réu DANILLO BASTOS SANTOS [vulgo “Gordinho”] e um indivíduo chamado Marcos Antônio de Moraes Melo – “perfilados lado a lado, em ambiente próprio”. (...)

Não obstante, nesse ato de identificação
pessoal
, João Batista reconheceu GILMAR
apenas como alguém que estaria no grupo de pessoas que discutia com a vítima, mas não como o autor de qualquer conduta específica relacionada à entrega da arma ou à execução dos disparos
. (...)

Ainda que se admitisse, por mero argumento, a validade do reconhecimento pessoal realizado por João Batista na delegacia de Rondonópolis [o qual, repita-se,
não imputou
qualquer conduta típica a GILMAR, apenas sua presença na discussão], é forçoso reconhecer a elevada probabilidade de erro de identificação por confusão física entre os réus GILMAR e DANILLO [o qual foi primeiramente reconhecido dez dias após os fatos].

Ambos apresentam características físicas semelhantes, sendo descritos pelas testemunhas como homens de compleição robusta [gordos] e de estatura mediana. (...)

A confusão entre GILMAR e DANILLO torna-se ainda mais verossímil diante do lapso temporal significativo entre os fatos [abril] e o ato de identificação [julho], especialmente considerando que o reconhecimento feito por João Batista
sobre DANILLO ocorreu dez dias após o crime
, enquanto o referente a GILMAR
somente três meses depois
, quando, muito provavelmente, a lembrança episódica já estava contaminada por informações externas e pela condução da investigação. (...)

Em suma, o testemunho de João Batista não serve de fundamento para a imputação dos indícios de autoria a GILMAR, tampouco pode ser invocado como indicativo mínimo para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não descreve conduta típica [repita-se: “GILMAR estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima”], nem identifica com segurança o recorrente como parte ativa da dinâmica homicida.

Ainda que se possa questionar a presença de GILMAR no local dos fatos [sopesando:
a)
o relatório de monitoração eletrônica, que indicou o rompimento da tornozeleira no dia do ocorrido;
b)
os depoimentos extrajudiciais de testemunhas que afirmaram tê-lo visto no lugar; e
c)
o reconhecimento pessoal realizado por João Batista, que o apontou como presente na confusão], é certo que a mera presença no local, em meio a uma briga generalizada, envolvendo mais de quinze pessoas, não é suficiente, por si só, para caracterizar coautoria em crime doloso contra a vida, conforme disposto no art. 29 do CP. (...)

Nesse contexto, ausente elemento probatório idôneo que vincule o réu GILMAR à autoria das condutas descritas na denúncia [seja como o indivíduo que proferiu a frase “cadê minha arma”, seja como aquele que entregou o revólver utilizado na execução da vítima], impõe-se sua absolvição sumária, independentemente da sua presença no local dos fatos.
” (trechos do voto divergente proferido pelo d. 1o Vogal, Exmo.
Des.
Orlando de Almeida Perri
, ID 289389886 – destaques no original).

Denota-se, pois, que, de um lado, o voto majoritário conclui com base no acervo de provas produzido sob o crivo do contraditório, pela existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da coautoria atribuída ao ora embargante na denúncia, a autorizar a sua pronúncia a Júri Popular; ao passo que o voto minoritário pondera, de outro lado, que os elementos probatórios amealhados em juízo, quando muito, permitem aferir a presença do réu no local do crime, mas não demonstram qualquer vinculação à conduta delitiva.

Com efeito, como é cediço, a teor do art. 413,
caput
e §1.o, do CPP, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade criminosa e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, pois a competência para julgar o mérito em si dos crimes dolosos contra a vida recai sobre o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, por força de expressa determinação constitucional (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Assim, na fase de instrução preliminar ou
judicium accusationis
, caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o juiz togado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Logo, havendo elementos minimamente aptos a enredar o acusado, em teoria, no episódio ilícito, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri Popular para julgar a causa, em todos os seus termos.

Lado outro,
provados a inexistência do fato ou que o réu não é o autor do crime; ou mesmo quando o fato não constituir infração penal; ou se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
, cabe ao Juiz de Direito
absolver sumariamente
o réu, encerrando a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, motivo pelo qual, para o reconhecimento de quaisquer das hipóteses previstas no art. 415 do CPP,
é indispensável um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Isso quer dizer que a absolvição sumária tem lugar quando a tese acusatória se encontra absolutamente carente de densificação probatória, e no caso dos autos, salvo melhor juízo, não há prova estreme de dúvidas de que o embargante não possa ter concorrido, de algum modo, para o ilícito que ceifou a vida da vítima

Edllyn da Silva Mascarenhas Sales
, ao contrário, houve a produção de prova além da dúvida razoável acerca da probabilidade de ser sujeito ativo do homicídio, pois, ainda que as versões das testemunhas ouvidas em juízo por vezes dissintam quanto à função do indivíduo de “bermuda clara, camiseta preta e boné branco” que aparece nas imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
– se foi o autor dos disparos, se era quem apenas portava a arma de fogo ou se meramente se encontrava no local –, aquelas que efetivamente presenciaram o crime foram uníssonas em apontar por meio de reconhecimentos fotográficos e pessoais, que tal indivíduo é o acusado
GILMAR REIS DA SILVA
, e tal reconhecimento não pode ser invalidado por completo a ponto de autorizar um julgamento absolutório antecipado, apenas porque o laudo da perícia oficial concluiu que os elementos faciais possíveis de comparação, apresentaram características divergentes em relação ao ora embargante.

Data máxima vênia
do entendimento dissonante, a prova técnica elaborada pela POLITEC não constitui evidência incontestável de que
GILMAR REIS DA SILVA
não é o indivíduo retratado nas imagens das câmeras de segurança, apenas põe em dúvida a possibilidade de sê-lo, afinal, a perita oficial bem destacou no laudo que as imagens questionadas evidenciam apenas a face esquerda com boa qualidade, ao passo que a face direita estaria oculta e a região frontal careceria de nitidez e melhor resolução, e quanto às características corporais apontadas como divergentes, ou mesmo a existência de tatuagem no antebraço esquerdo – particularidade que não se via no indivíduo que aparece nas filmagens; não se pode perder de vista que entre os fatos ocorridos em 03/04/2021 e a extração das fotografias que subsidiariam a perícia [02/05/2023], transcorreram-se mais de dois anos, tempo durante o qual o embargante submeteu-se à cirurgia bariátrica, entrou e saiu de unidade prisional, permaneceu foragido um tempo e foi recapturado em outro Estado da Federação, circunstâncias que tem o condão de eventualmente justificar significativa alteração da compleição física, apta a ensejar a conclusão pela divergência entre os caracteres morfológicos comparados, tanto que o simples confronto da foto do prontuário civil do embargante com as fotografias extraídas enquanto estava recolhido na Penitenciária Central do Estado – todas anexadas ao laudo da POLITEC, demonstra a ocorrência de modificações expressivas em sua fisionomia, derivadas do envelhecimento inerente à condição de ser humano, do ganho de peso e da exposição da pele aos raios solares.

A isso adicione a constatação de que a defesa não logrou demonstrar que a tatuagem seja anterior ao homicídio em questão, pois as fotografias que instruem o laudo e provavelmente foram fornecidas pelo próprio embargante, são todas datadas de momentos posteriores à ocorrência do crime, sendo possível cogitar, portanto, que o sinal tenha sido marcado ao corpo após os fatos
sub judice
.

Ademais, a assunção de responsabilidade pela testemunha Rafael Rosa de Oliveira deve ser vista com reservas e cotejada com outras provas disponíveis na ação penal, não só porque a comparação a olho nu da sua fotografia com as imagens das câmeras de segurança do
locus delicti
não incute um juízo de certeza de que se trata necessariamente da mesma pessoa que usava “bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, como também não pode ser menosprezada a peculiaridade de que as testemunhas presenciais do crime não o reconheceram sequer como presente à beira do lago na data fatídica – diferentemente do que se dera em relação ao embargante, ao que se soma o fato de causar estranheza essa admissão
voluntária
de autoria de um crime tão grave, pelo qual se aplica pena sabidamente rigorosa, máxime em se considerando que o suposto autor do fato indigitado pelo Ministério Público e cuja inocência se persegue, trata-se de conhecido integrante da facção criminosa Comando Vermelho, dentro da qual exerce proeminente posição de liderança no Estado de Mato Grosso, o que geralmente infunde temor na população local.

E justamente sobrelevando tal minúcia do caso concreto, em que o
possível
autor ou coautor do ilícito seria integrante de organização criminosa, a justificar certo grau de impessoalidade nos relatos dado ao medo que normalmente incutem àqueles que são convocados a depor, haja vista o poderio paralelo de que se revestem e como se articulam para identificar os moradores da região em que atuam, conhecendo a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores, em geral, prefiram o anonimato –, é que deve ser especialmente ponderada a força probatória dos firmes reconhecimentos pessoais e fotográficos das testemunhas Sandra Santi (ex-namorada da vítima), João Batista de Queiroz Júnior e Danilo Oliveira Castro (amigos da vítima), cuja credibilidade dos relatos não são infirmados por qualquer prova robusta e convincente de que tenham sido indevidamente sugestionados a incriminar falsamente um inocente.

Ademais, como bem destacado pelos i. Desembargadores prolatores do voto vencedor, o histórico de violações ao monitoramento eletrônico a que o embargante estava, ao menos formalmente, sujeito ao tempo do delito, tem o condão de arrefecer a tese defensiva de que não se encontrava em Juscimeira/MT naquela data, assim como não passa despercebido que, quanto aos codenunciados
Danillo Bastos Santos e Lucas Felipi Holanda Nascimento, não pairam dúvidas contundentes a respeito da possibilidade de que tenham sido autores e/ou coautores do homicídio, e a posterior prisão de
GILMAR REIS DA SILVA
na companhia do corréu Danillo – que foi apontado como executor da vítima, ambos na residência do embargante e na posse de armas de fogo; só reforça a existência de vínculo ou relação interpessoal entre ambos, assaz a corroborar os demais elementos probatórios que situam o embargante no cenário delitivo, ao menos em tese e para efeito de pronúncia.

Em suma, pois, os elementos de convicção colhidos em juízo e que amparam a pretensão acusatória, são suficientes a contrapor a negativa de autoria apresentada e registrar a probabilidade de que, de qualquer modo,
GILMAR REIS DA SILVA

possa
ter contribuído para a prática criminosa, situação que deverá ser melhor esclarecida perante o Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa, portanto, único competente para a análise exauriente das contradições probatórias eventualmente existentes e que devem ser exploradas pela defesa e pela acusação, a tempo e modo.

Não se ignora a nova orientação da Sexta Turma do STJ, firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio pro societate
, mas isso apenas reforça o entendimento de que a pronúncia tem
standard
probatório próprio, não se confundindo com uma sentença condenatória, e especificamente em relação à autoria, a pronúncia exige não só que a pretensão acusatória seja possível, coerente ou a melhor, mas que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos, ou seja, a decisão de pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas são submetidas as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“
2. Exige-se, em termos de standard probatório, a existência de lastro probatório judicializado, produzido com observância do contraditório e da ampla defesa, na presença das partes e do juiz. 3. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame. (...).
” (STJ – HC n. 740.431/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Em outras palavras, há na pronúncia um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz sumariante admite ou rejeita a tese da acusação, sem penetrar no exame do mérito.

Por conseguinte, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, subsistindo indícios convincentes a enredar minimamente o embargante no cenário delitivo e demandar probabilidade elevada de autoria, ou seja, evidenciado
in casu
o
standard probatório
exigido pela pronúncia, consistente na existência de lastro probatório judicializado, produzido com observância do contraditório e da ampla defesa, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema, não cabendo ao julgador togado valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, bastando que averigue se a admissibilidade da acusação encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, com todas as vênias ao aguerrido e sempre judicioso entendimento do douto Desembargador vencido, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos infringentes opostos por

GILMAR REIS DA SILVA
, a fim de
ratificar
os votos majoritários
proferidos pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício no recurso em sentido estrito n.

1000396-95.2021.8.11.0048, que manteve a pronúncia do ora embargante a julgamento pelo Júri Popular.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Não obstante o posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, que desproveu os presentes Embargos Infringentes, mantenho meu posicionamento adotado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000396-95.2021.8.11.0048, oportunidade na qual votei pelo provimento do recurso defensivo para absolver sumariamente
GILMAR REIS DA SILVA
, com fundamento no art. 415, inciso II, do CPP.

A fim de evitar a indesejada e desnecessária tautologia, transcrevo, na íntegra, o voto-vencido por mim proferido,
verbis
:

No caso em análise, verifica-se que o conjunto probatório erigido contra GILMAR REIS DA SILVA apresenta fragilidades, que comprometem não apenas a consistência da acusação, mas a própria higidez da instrução processual.

Extrai-se que, no dia 3.4.2021, a vítima Edllin da Silva Mascarenhas Sales foi alvejada [por três disparos de arma de fogo – dois na região da cabeça e um no tórax] após tentativa de intervir em uma discussão generalizada ocorrida à margem do lago, iniciada depois um acidente náutico.

Segundo as informações iniciais colhidas pelos investigadores de polícia, um jet ski conduzido por João Victor da Silva da Costa [que estava no grupo de amigos da vítima] colidiu com o motor de uma lancha vermelha, onde estava um grupo de pessoas, o que gerou uma briga generalizada.

Conforme as informações preliminares, em meio à confusão,
um
dos indivíduos [do grupo da lancha] desferiu um golpe com um pedaço de madeira contra o ofendido Edllin [que apenas tentava apaziguar a situação], fazendo-o cair ao solo. Na sequência, o
“indivíduo 2”
repassou uma arma de fogo prateada ao
“indivíduo 3”
, o qual efetuou três disparos nas costas da vítima.

Na delegacia, no dia do crime [em 3.4.2021], o amigo da vítima Danilo Oliveria de Castro, em síntese, revelou que:
a)
“não viu quem atirou”;
b)
“ouviu uma pessoa falando ‘cadê minha pistola, vou matar esse cara’”, mas “não viu como era essa pessoa, apenas ouviu uma pessoa falando isso”;
c)
“olhou para trás e viu um homem batendo na vítima” [depois identificado por ele como sendo o réu LUCAS], quando então ela “caiu de frente para o chão e nessa hora o depoente ouviu os três disparos em direção à vítima”, mas não “não viu quem atirou”.

Por sua vez, o outro amigo da vítima, João Batista de Queiroz, declarou, em resumo, que: a) “viu um homem
gordo, baixo
e parecia ter uns cinquenta anos, um pouco calvo com uma arma prateada na mão”, e “viu esse homem pedindo a arma para um outro homem” e indo “na direção da confusão”; b) “não viu os disparos, apenas os barulhos”.

Cientes da dinâmica dos fatos, os investigadores de polícia empreenderam diligências com o objetivo de identificar os três indivíduos envolvidos na morte da vítima.

Foram colhidos vídeos de redes sociais [onde aparecem diversas pessoas socializando no “tablado”, antes do crime] e as imagens das câmeras de segurança da saída da propriedade onde o crime ocorreu [nas quais mostra um homem entrando rapidamente no lado do passageiro de uma camionete branca, em aparente fuga, após o crime].

Dessas imagens [dos dois momentos], foi destacado pelos agentes policiais um suspeito [
até aquele momento não identificado
] que vestia “short claro, camiseta preta e boné branco” [que estava na companhia do réu DANILLO,
vulgo “Gordinho”
, à esquerda da primeira imagem]:

Na delegacia de Juscimeira [em 13.4.2021; dez dias após o crime], a namorada vítima, Sandra Santi, após descrever as características do suspeito a ser reconhecido por fotografias [“homem moreno, gordinho, aproximadamente 1,70m, estava de
camiseta preta e boné claro
”], identificou, ao lhe serem exibidas as imagens acima [“filmagens e fotos do suspeito entrando no carro no momento da fuga e filmagem do suspeito no tablado”] –, a pessoa de
boné branco
, “
que ainda será qualificada nos autos
, como sendo a mesma pessoa que é
o dono da arma de fogo e falou para a vítima ‘eu vou te matar, cadê minha pistola”
.

Por sua vez, o amigo da vítima, João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características do suspeito a ser identificado por fotografias [“branco,
gordo, estatura média
, cabelo liso, cabelo castanho”], reconheceu,
ao lhe serem mostradas as mesmas imagens acima
, o réu DANILLO [à esquerda da foto acima, no “tablado”] como sendo “a mesma pessoa
que passou a arma de fogo para o suspeito que atirou
”.

Enquanto ainda não se sabia quem era o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”, as identificações dos réus DANILLO e LUCAS já haviam sido efetuadas no inquérito.

O nome do recorrente GILMAR [vulgo “Coiote”] surgiu
pela primeira vez
no depoimento extrajudicial da testemunha Matheus Figueiredo da Silva [em 14.7.2021; mais de três meses da data dos fatos], quando este disse que DANILLO [vulgo “Gordinho”] estava no “tablado” no dia dos fatos e, após ser mostrada “a foto de Gilmar, conhecido como Coiote” [
não consta qual fotografia foi exibida
], “confirmou que ele também estava no tablado”.

A partir de então, a autoridade policial qualificou o recorrente GILMAR como sendo o indivíduo que trajava “short claro, camisa preta e boné”.

Após [em 22.7.2021], a testemunha Danilo Oliveira de Castro, amigo da vítima, foi novamente convocada à delegacia, ocasião em que também lhe foi exibida a imagem abaixo:

Nessa ocasião, Danilo Oliveira de Castro [diferente do primeiro depoimento, onde disse que não ter observado quem perguntava da arma] se recordou que “a pessoa que
falou ‘cadê minha pistola’ é a mesma pessoa da foto que está de short claro, camisa preta e boné
”, mas não “viu a fisionomia do suspeito que atirou”, formalizando o ato de reconhecimento fotográfico em nome do recorrente GILMAR – “reconhece a fotografia de GILMAR REIS DA SILVA” [ou seja, GILMAR seria a pessoa que vestia “short claro, camiseta preta e boné branco”].

Considerando que o recorrente GILMAR já havia sido [em tese] qualificado pela autoridade policial [como sendo o rapaz de boné], ele foi posto para
identificação pessoal
[na delegacia de Rondonópolis, em 9.7.2021], juntamente com o réu DANILLO BASTOS SANTOS e um indivíduo chamado Marcos Antônio de Moraes Melo – “perfilados lado a lado, em ambiente próprio”.

Nesse reconhecimento pessoal
, a namorada da vítima, Sandra Santi, após descrever as características do suspeito [“homem, cor de pele parda, estatura mediana, (cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala”] identificou GILMAR como quem teria dito “cadê minha pistola, eu vou te matar” [
repita-se
: no reconhecimento fotográfico, ela afirmou que a pessoa que teria verbalizado “cadê minha pistola, eu vou te matar” seria o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”, o qual aparecia nas imagens tanto do tablado quanto no momento em que entrava na caminhonete branca durante a fuga].

Por sua vez, o amigo da vítima, João Batista de Queiroz Junior,
nesse ato de identificação pessoal
, após descrever as características de quem iria identificar – “homem de cor de pele parda,
estatura mediana
(cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala
, usava boné na data do fato
” –, reconheceu GILMAR como sendo um dos indivíduos que “
estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima
”.

Em 28.7.2021, a testemunha Eduardo Henrique Soares Santos, que “ficou sabendo que foi ‘Gordinho’ que matou a vítima” [o réu DANILLO], ao ser “perguntado se Gilmar, conhecido como Coiote, estava no lago no dia dos fatos, respondeu que sim”.

No relatório final de indiciamento, a autoridade policial destacou que as investigações apontaram que, após ter “começado uma briga generalizada das pessoas que estavam usando a referida lancha (alguns citam entre 10 a 20)”, “um dos suspeitos deu uma paulada na vítima EDLLIN (BUDA), reconhecido por testemunhas, sendo identificado como LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO (NEGUEBA), o qual caiu ao chão”, quando então
“outro suspeito, identificado como GILMAR REIS DA SILVA (COIOTE), passou uma arma prateada para um terceiro suspeito,

identificado como DANILLO BASTOS SANTOS (gordo, baixo, um pouco calvo e aparentando ter uns 50 anos), o qual efetuou três disparos contra a vítima BUDA
, momento em que a maioria evadiu-se do local,
sendo que pela câmera da saída do loteamento
, junto com outras imagens colhidas durante as investigações, foram reconhecidas
pelas testemunhas, como os autores”.

Na mesma linha foi a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2021, por volta das 17h30, às margens do lago do Rio São Lourenço, localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, zona rural deste município e comarca de Juscimeira, GILMAR REIS DA SILVA, vulgo “Coyote”, qualificado às fls. 283 dos autos originais do inquérito policial; DANILLO BASTOS SANTOS, vulgo “Gordinho”, qualificado às fls. 282 dos autos originais do inquérito policial; e LUCAS FELIPE HOLANDA NASCIMENTO, vulgo “Negueba”, qualificado às fls. 197/198 dos autos originais do inquérito policial, em concurso e unidade de desígnios, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Edllin da Silva Mascarenhas Sales.

Segundo restou apurado, os denunciados Gilmar, Danillo e Lucas estavam hospedados na companhia de amigos em um rancho à beira do lago do Rio São Lourenço, localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, área utilizada para reuniões de lazer.

Na data dos fatos, os denunciados emprestaram uma lancha de Sueder e Eduardo e seguiram para um “tablado” no lago, onde passaram o dia. Quando os denunciados e seus amigos estavam retornando do “tablado” a bordo da lancha, uma moto aquática pilotada por João Victor teria colidido com o motor da embarcação. Em razão da suposta colisão, ao chegarem na área de “descedouro” do lago, o grupo de amigos dos denunciados partiu para cima da vítima,
momento no qual Lucas desferiu uma paulada em Edllin, que caiu ao chão de bruços
.

Então, um dos denunciados bradou: “Cadê minha pistola, que vou matar esse cara”, tendo, em seguida,
Gilmar entregue uma arma de fogo para Danillo, o qual efetuou quatro disparos contra Edllin, que estava caído
, impedindo que este esboçasse qualquer reação, sendo atingido nas regiões da cabeça (occipital e masseterina direita) e das costas (escapular direita e ilíaca direita), causando-lhe a morte.

Os denunciados evadiram-se do local no veículo VW/Amarok, placa MZX-1J242, sendo flagrados durante a fuga por uma câmera de segurança localizada na saída do loteamento, o que possibilitou seu reconhecimento
.”

Na fase judicial, dezenas de pessoas foram inquiridas, assim como realizados os interrogatórios dos réus, razão pela qual me atenho apenas aos depoimentos mais relevantes para a elucidação dos fatos e a identificação do recorrente GILMAR.

Primeiramente, analiso as declarações do Delegado Ricardo de Oliveria Franco, de Sandra Santi e Danilo Oliveira de Castro [namorada e amigo da vítima, respectivamente],
postergando
o exame do depoimento judicial da testemunha João Batista de Queiroz Junior [também amigo da vítima].

Em Juízo, o Delegado Ricardo de Oliveria Franco relatou que:
a)
presidiu o inquérito desde o início e participou de “quase todos os atos”, colhendo “bastante provas”;
b)
as testemunhas Sandra e João reconheceram GILMAR primeiramente por fotografia, com base em imagens captadas por câmeras no tablado (local do início da confusão) e na saída do loteamento, e, posteriormente, GILMAR foi reconhecido pessoalmente quando preso em flagrante por outro crime, na cidade de Rondonópolis;
c)
GILMAR foi identificado como sendo quem teria entregado a arma de fogo a DANILLO, o qual efetivamente realizou os disparos fatais contra a vítima;
d)
GILMAR, no momento dos fatos, foi identificado por meio das imagens como sendo o indivíduo que trajava short claro, camiseta preta e boné branco;
e)
testemunhas narraram que, após a vítima ser agredida, um dos envolvidos proferiu a frase “cadê minha pistola que vou matar esse cara”, momento em que GILMAR teria passado a arma a DANILLO, que efetuou os tiros;
f)
as imagens de câmera de segurança na entrada do loteamento mostraram GILMAR e DANILLO deixando o local juntos, em uma Amarok branca, logo após o crime;
g)
outra imagem, do tablado no lago, foi usada para confirmar as vestes, boné e características físicas, permitindo a identificação facial clara de GILMAR;
h)
após a prisão temporária de outros suspeitos (Lucas, Mateus e Dudu), novos depoimentos confirmaram a presença de GILMAR no local do crime;
i)
o próprio LUCAS confirmou, em interrogatório posterior, a presença de DANILLO e GILMAR no tablado;
j)
solicitou um relatório do monitoramento que confirmou que GILMAR não saiu de Cuiabá, mas indicou uma violação técnica (rompimento da tornozeleira) na noite anterior, significando que ele a removeu e a deixou carregando em casa enquanto se deslocou para Juscimeira.

Em resumo, o Delegado Ricardo, responsável pela condução do inquérito policial, concluiu, com base nas provas colhidas durante a investigação,
que o indivíduo que trajava short claro, camiseta preta e boné
branco [flagrado em imagens do local dos fatos e apontado pelas testemunhas como aquele que entregou a arma ao executor DANILLO], tratava-se de GILMAR.

A namorada da vítima, Sandra Santi, revelou que:
a)
GILMAR era a pessoa que, no dia dos fatos, vestia short claro, camiseta preta e boné branco, como também quem teria verbalizado “eu vou te matar; cadê minha pistola?”;
b)
o reconhecimento de GILMAR ocorreu por meio de fotografias [“eles mostraram algumas fotos”] e pessoalmente [na delegacia de Rondonópolis];
c)
no ato de reconhecimento pessoal, foram apresentadas cinco ou seis pessoas juntas, algumas com características parecidas, sendo que todas as pessoas mostradas
experimentaram um boné
, oportunidade em que identificou GILMAR pelo rosto, pois aquela expressão – “eu vou te matar; cadê minha pistola?” – ficou fixada em sua mente;
d)
o indivíduo na fotografia exibida durante a audiência, usando short claro, camiseta preta e boné branco, era o mesmo que ela havia reconhecido previamente como sendo a pessoa que teria verbalizado “eu vou te matar; cadê minha pistola?” [“
Defesa: essa pessoa que a senhora fala que se chama Gilmar, é a pessoa do vídeo que a senhora confirmou agorinha? Sandra: Isso
”];
e)
não observou quem efetuou os disparos;
f)
estava bem próxima da confusão, uns dois metros de distância da vítima.

Em resumo, Sandra Santi identificou GILMAR como o indivíduo que, no dia dos fatos, usava short claro, camisa preta e boné, e que verbalizou a frase “eu vou te matar; cadê minha pistola?”, pouco antes dos disparos que vitimaram Edlin.

O amigo da vítima, Danilo Oliveira de Castro, disse que:
a)
durante a confusão, escutou alguém exclamar: “vou matar esse cara”, e logo em seguida viu um rapaz moreno, gordinho, vestindo short claro, passar por ele gritando: “cadê minha arma? cadê minha arma?”;
b)
ao ser exibido um vídeo durante a audiência, reconheceu que a pessoa com bermuda clara, camiseta preta e boné correspondia às características do indivíduo que solicitou a arma, descrevendo-o como “bem gordinho”;
c)
não realizou reconhecimento pessoal na delegacia, apenas fotográfico, quando identificou pessoas que estavam no meio da briga [inclusive quem teria perguntado da arma], mas não quem efetuou os disparos.

Em resumo, Danilo Oliveira de Castro confirmou o seu reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, ocasião em que também apontou o recorrente GILMAR como sendo a pessoa que aparecia nas imagens [trajando bermuda clara, camiseta preta e boné] e teria verbalizado a frase “cadê minha arma”.

Como se observa, o principal fundamento da acusação, com base nas provas, até então, acima destacadas – especialmente os depoimentos do
delegado Ricardo e das testemunhas Sandra e de Danilo
– é a
afirmação de que GILMAR seria o indivíduo
:
a)
que trajava “bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, que aparece em vídeos extraídos das redes sociais e das câmeras de segurança do loteamento;
b)
teria dito a frase “cadê minha pistola, vou matar esse cara”, e entregado a arma ao réu DANILLO, que efetivamente realizou os disparos fatais contra a vítima.

Ocorre que
há robusto
acervo probatório demonstrando que GILMAR REIS DA SILVA
não é o indivíduo
que aparece nas filmagens trajando “bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, como insistentemente sustentado pela acusação.

Tal circunstância, longe de representar mero detalhe, revela-se elemento central da tese acusatória, pois é a partir dessa
equivocada
identificação visual que se construiu toda a narrativa acusatória sobre a suposta participação de GILMAR no delito de homicídio.

As provas técnicas [diga-se:
três laudos
] apresentam certeza de que GILMAR não é o indivíduo das imagens.

O primeiro laudo [particular] concluiu
:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que as imagens dos indivíduos confrontados não são semelhantes, pois o homem de preto com boné claro, não possui tatuagem, apresenta pequena saliência na região do abdômen e sobrancelha densa, as quais divergem da anatomia do Sr. Gilmar Reis da Silva. A pessoa da imagem caracterizada como homem de preto com boné claro que entra na caminhonete Amarok, não se trata de GILMAR REIS DA SILVA.”

O segundo laudo apresentado pela defesa atestou
:

“As imagens digitais (tabela no 2, 3 e 4) demonstraram elementos de compatibilidade entre as faces confrontadas, sendo essas a região nasal, região oral, região anterior do pescoço e região mentual, revelando convergência facial entre o indivíduo do vídeo de nomenclatura VIDEO-2021-08-05-18-08-18.MP4 e a pessoa de RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, elementos estes suficientes para evidenciarem serem a mesma pessoa.”

Convergindo com as conclusões anteriores, a perícia realizada pela POLITEC [após determinação do juiz singular] atestou
:

“Conforme metodologia empregada na seção 4.3.2. referente a comparação das faces questionadas e padrão, a Perita signatária afirma que as imagens questionadas do indivíduo questionado evidenciam apenas a face esquerda com boa qualidade, sendo a face direita oculta e a região frontal de baixa resolução e nitidez. Contudo, todos os elementos faciais possíveis de comparação da face esquerda apresentaram características divergentes conforme demonstra as tabelas de 04 a 14.

Em relação ao confronto de características corporais, verificou-se divergências relativas ao terço superior do braço esquerdo, terço médio da perna, região do pescoço, lateral occipital e nuca. Ficou evidente também divergências na região glútea e região abdominal.

No exame de características particulares foi possível identificar divergência em relação a tatuagem que se mostra presente no antebraço esquerdo do indivíduo padrão (considerando várias imagens obtidas em momentos distintos) e não sendo identificada nas imagens do indivíduo questionado, conforme demonstrado na seção 4.3.7.

A observação dessa característica divergente é considerada importante uma vez que garante um elevado grau de discriminação individual.

Considerando o
conjunto de divergências
encontradas no material analisado e levando-se em conta o caráter distintivo,
conclui-se que o resultado dos exames contradizem muito fortemente a hipótese de que a face questionada e padrão presentes nas imagens examinadas pertencem ao mesmo indivíduo
, correspondendo ao nível -4 da escala apresentada na seção 4.3.2, cuja faixa varia de -4 a +4.”

O laudo oficial da POLITEC [documento idôneo, confeccionado por órgão público, com metodologia científica reconhecida]
atesta
[com altíssimo grau de certeza] que o indivíduo captado nas imagens periciadas não se trata do recorrente GILMAR, sendo, portanto, pessoa distinta deste.

A conclusão pericial é categórica: trata-se de indivíduos diferentes, apresentando grau 4 negativo de compatibilidade, conforme escala pericial que varia de -4 a +4, o que traduz uma negativa enfática quanto à identidade entre GILMAR e a pessoa registrada nas imagens.

A essa perícia oficial somam-se dois pareceres técnicos particulares, confeccionados por especialistas distintos, os quais convergem no mesmo sentido: a pessoa identificada nas imagens, trajando boné branco, é Rafael Rosa de Oliveira [
o qual, de forma voluntária, compareceu em juízo e reconheceu ser ele próprio o indivíduo registrado nas gravações
].

A testemunha do Juízo
, Rafael Rosa de Oliveria, narrou que chegou ao local ainda durante a tarde e encontrou o réu DANILLO, que já se encontrava no rancho. Narrou que ambos estavam dentro de uma lancha e se dirigiam à margem quando perceberam um tumulto, mas que não se aproximaram da confusão e decidiram sair do local, especialmente porque a caminhonete de DANILLO estava com o documento atrasado. Descreve que ouviu barulhos semelhantes a tiros ou fogos, o que os motivou a ir embora, embora não soubesse precisar a origem dos sons. Ao ser exibido o vídeo de Id. 62460386, confirmou que as pessoas que nele apareciam eram ele e o réu DANILLO, identificando-se como o indivíduo de bermuda clara, camisa preta e boné branco, e DANILLO como o de camiseta azul e short vermelho. Quando lhe foi mostrada uma fotografia de GILMAR, afirmou não o conhecer, tampouco se recordar de tê-lo visto no local dos fatos. Por fim, ressaltou que jamais foi intimado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos acerca do vídeo e a sua presença no local.

Observe-se que o próprio Rafael Rosa de Oliveira, inquirido na condição de testemunha do Juízo, declarou expressamente
ser ele o indivíduo que aparece nas filmagens, trajando “bermuda clara, camiseta preta e boné

branco”
, o que corrobora os laudos periciais referidos e impõe dúvida intransponível sobre a higidez dos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal realizados em face de GILMAR.

E mais: a simples observação dos vídeos e fotografias
,
a olho nu
, permite observar que GILMAR, de fato, não é a pessoa que aparece nas imagens, sobretudo quando se comparado o porte físico [Gilmar apresentava estrutura corporal significativamente mais robusta do que o indivíduo (de boné) que aparece no vídeo, o qual apenas apresenta uma saliência abdominal].

O volume corporal e face
destoam significativamente do biotipo de GILMAR
.

É importante destacar – quanto ao porte físico – que há
nestes
autos informações prestadas pelo Juízo da Execução [2a Vara Criminal de Cuiabá] dando conta de que, em janeiro de 2021 [antes da data do crime], GILMAR era obeso e, em maio de 2021, submeteu a cirurgia bariátrica [após o fato delituoso, ocorrido em abril de 2021], ou seja, sua condição de obesidade
era preexistente
e persistente ao período do crime,
o que arrefece
a afirmação do Ministério Público de que o “aspecto físico (obesidade, etc.) pode ser modificado, pois o crime aconteceu no dia 03 de abril”.

Confira-se:

“Consta dos autos que, à mov. 103.1, na data de 25.01.2021, este Juízo concedeu prisão domiciliar ao penitente pelo prazo de 90 (noventa) dias, visando a submissão do recuperando a cirurgia e pós-operatório. (...) A defesa do apenado, à mov. 124.1, informou que a tornozeleira eletrônica do penitente nunca esteve descarregada, permanecendo devidamente instalada em sua perna durante todo o período,
submetendo-se, inclusive, a procedimento bariátrico, necessitando de 180 (cento e oitenta) dias de pós-operatório. Atestado médico datado de 28.05.2021, foi acostado ao feito
.

Lado outro, embora a namorada da vítima, Sandra Santi, tenha realizado reconhecimento pessoal de GILMAR, atribuindo-lhe a fala “cadê minha pistola, eu vou matar esse cara”, ela própria afirmou [em Juízo] que a pessoa que reconheceu pessoalmente [GILMAR]
era a mesma que aparece nas imagens de vídeo utilizadas na investigação – ou seja, o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”
.

Considerando que [em ambas as etapas procedimentais] Sandra atribuiu de forma categórica aquele dizer – “cadê minha pistola, eu vou matar esse cara” –
ao indivíduo que aparece nas imagens de vídeo
[trajando short claro, camiseta preta e boné branco],
e estando demonstrado que GILMAR não é essa pessoa por ela indicada
, o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Rondonópolis [3 meses depois dos fatos] perde completamente sua força probatória.

Esse equívoco de Sandra [ao afirmar que GILMAR era a pessoa que aparecia no vídeo] evidencia que ela se confundiu no momento do reconhecimento pessoal, projetando sobre GILMAR a imagem do verdadeiro indivíduo retratado nas imagens [usando as vestes já citadas].

Em face dessa distorção entre a percepção subjetiva de Sandra Santi e a realidade objetiva demonstrada pelas provas técnicas, conclui-se que houve erro na identificação de GILMAR, tornando insustentável sua submissão ao Júri com base nesse reconhecimento.

Cumpre ainda tecer considerações específicas quanto à disparidade de valor probatório entre o reconhecimento fotográfico realizado em momento próximo aos fatos e o reconhecimento pessoal efetuado meses depois, em ambiente altamente sugestivo, o que compromete a confiabilidade do segundo procedimento.

A testemunha Sandra Santi foi ouvida
dez dias
após os fatos e, nessa ocasião, apontou com clareza o indivíduo que teria verbalizado “cadê minha pistola” como sendo aquele que trajava short claro, camiseta preta e boné branco [cujas imagens lhe foram exibidas na Delegacia de Juscimeira], o que, inclusive, foi por ela ratificado em Juízo.

Ainda que se trate de
reconhecimento fotográfico
, tal ato foi realizado em momento temporalmente próximo ao dia do delito, quando os fatos ainda estavam nítidos na memória da testemunha Sandra, o que garante uma percepção mais precisa dos fatos e diminui a chance de falhas na lembrança.

Por sua vez, o
reconhecimento pessoal
realizado por Sandra Santi ocorreu após
três meses
dos fatos [em julho de 2021].

Nesse quadro, no confronto entre o reconhecimento fotográfico [feito dez dias após, dotado de espontaneidade e menor influência externa] e a identificação pessoal [promovida após três meses, sob forte viés sugestivo], impõe-se conferir maior credibilidade ao primeiro, por refletir com mais fidelidade a percepção original do evento.

Tal constatação, somada à prova técnica que exclui a identificação de GILMAR como sendo a pessoa indicada pelo Ministério Público, robustece a tese defensiva de erro de identidade e compromete a validade do conjunto probatório que fundamenta a decisão de pronúncia.

Passo à apreciação das declarações da testemunha João Batista de Queiroz Junior
[amigo da vítima].

Outro elemento de convicção invocado pela acusação foi o depoimento da testemunha João Batista, que se encontrava no local dos fatos e presenciou a confusão que culminou na morte da vítima Edllin.

Não obstante, uma análise minuciosa de seus diversos depoimentos, evidencia insegurança quanto à identificação do recorrente GILMAR, além de contradições relevantes que comprometem a confiabilidade de suas declarações.

Rememorando: na delegacia, no dia do crime [em 3.4.2021], João Batista de Queiroz declarou que: a) “viu um homem
gordo, baixo
e parecia ter uns cinquenta anos, um pouco calvo
com uma arma prateada na mão
” e “
viu esse homem pedindo a arma
para um outro homem” e indo “na direção da confusão”; b) “não viu os disparos, apenas os barulhos”.

Após, foram colhidos vídeos de redes sociais [onde aparecem diversas pessoas socializando no “tablado”, antes do crime] e as imagens das câmeras de segurança da saída da propriedade onde o crime ocorreu [nas quais mostra um homem entrando rapidamente no lado do passageiro de uma camionete branca, em aparente fuga, após o crime].

Na delegacia de Juscimeira [em 13.4.2021; dez dias depois do crime], João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características do suspeito a ser identificado [“branco, gordo, estatura média, cabelo liso, cabelo castanho”], reconheceu, ao lhe serem mostradas as imagens acima, o réu DANILLO [à esquerda – foto no “tablado”] como sendo “a mesma pessoa
que passou a arma de fogo
para o suspeito que atirou” [não viu quem atirou], ou seja,
DANILLO era quem segurava a arma
.

Na delegacia de Rondonópolis [em 9.7.2021, três meses após os fatos], o recorrente GILMAR foi posto para reconhecimento pessoal, juntamente com o réu DANILLO BASTOS SANTOS [vulgo “Gordinho”] e um indivíduo chamado Marcos Antônio de Moraes Melo – “perfilados lado a lado, em ambiente próprio”.

Nesse reconhecimento pessoal
, João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características de quem iria identificar – “homem de cor de pele parda,
estatura mediana
(cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala,
usava boné na data do fato
” –, reconheceu GILMAR como sendo um dos indivíduos que apenas
“
estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima
”
. Confira-se:

Em Juízo, a testemunha João Batista de Queiroz Junior revelou que:

Testemunha: Aí nós estava conversando, eu, o e Danilo e esse o outro menino (...) e veio uma turma indo para cima dele.

MP: Quantas pessoas eram que foram para cima desse rapaz?

Testemunha: No começo veio pouca gente. Eu se engano era dois, três, tal. Aí nós veio com aí nós chamou conversar para saber o que que era que tava acontecendo. Aí nisso tava conversando com um rapaz lá, aí chegou o resto da turma toda, vindo para cima. (...) O pessoal foi tentar separar, apartar (...); aí o outro já foi falando ‘me dá arma, que eu vou matar esse cara’.

MP: Senhor ouviu alguém falando isso?

Testemunha: Isso (...); o Edlin tava tentando apartar, tentando conversar com o rapaz que, se eu não me engano, era o que alugava o rancho lá (...). A nisso chegou uma turma grande, uma confusão mesmo. Aí nessa turma veio (...); ele foi tentar separar para não brigar lá. Acho que encostou a mão nele lá no apartar lá,
aí o rapaz pegou e falou que ia matar ele, ‘me dá arma que eu vou matar esse cara’
. Chegou outro cara lá, que ele foi pedir lá, tirou uma pistola
entregou para ele
.

MP: Ele entregou uma pistola para esse outro e aí ele efetuou os tiros?

Testemunha: Isso, mas antes de efetuar os tiros, veio um que deu uma paulada nas costas do Edlin, aí ele cambaleou e o rapaz chegou atirando.

MP: O senhor foi capaz de reconhecer algum desses que participaram da morte?.

Testemunha: Sim

MP: Quem o senhor conseguiu reconhecer?

Testemunha: O que bateu com pau e
o
que pediu a arma lá
, mas na hora do tiro (...) eu tava meio de longe.
Eu prestei mais atenção na arma do que no cara.

MP: Senhor, lembra como é que essa era a arma?

Testemunha: Cromada, curta.

(...)

MP: Então, depois dos tiros, o senhor viu para onde que esses envolvidos foram?

Testemunha
: (...)
eu vi o pessoal entrando num carro escuro, Sedan, em uma caminhonete também, usando uma ou duas camionetes. É que tinha várias pessoas, outras que estavam nada a ver com a briga também, aí dispersou (...).

MP: E como é que foi esse reconhecimento? Ele foi fotográfico, como que foi? Como é que falaram pro senhor na delegacia?

Testemunha: Foi fotográfico e o reconhecimento na delegacia em Rondonópolis
.

MP: Avisaram pro senhor para ir lá pra delegacia de Rondonópolis?

Testemunha: Isso. Ligaram, me levaram lá na viatura.

MP: Aí o senhor foi lá fazer o reconhecimento. Como é que foi esse reconhecimento? Tinha outras pessoas juntos para o senhor poder visualizar e decidir quem era?

Testemunha: Sim, tinha outros suspeitos que estavam no mesmo local que eles.

MP: O senhor teve alguma dúvida quando do reconhecimento?
O senhor conseguiu realmente verificar quem tinha falado da arma
?
Ficou com alguma dúvida
?

Testemunha:
Ficou um pouco
,
porque ele parecia tava mais gordo um pouco
, mas o rosto mesmo dava para reconhecer
.

MP:
Ele parecia estar mais gordo
, mas o rosto o senhor teve certeza em relação ao rosto?

Testemunha: Uhum. (...)

MP: (...) os que atacaram o Edlin aparentavam estar embriagados, alterados. Como é que estava o comportamento deles?

Testemunha: Alterado mais em relação à violência, queria todo mundo brigar, né? Mas a questão de bebida não dava para perceber, até porque era muita gente circulando em volta, não dava para você fixar muito em alguém para ver o se tava bêbado.

MP: Em relação aos outros dois relacionados com os disparos, o senhor conseguiu também descrevê-los para pra polícia? Teve um que que disparou e o outro que entregou a arma, que disse: “vou matar”.

Testemunha:
O que entregou a arma eu não consegui marcar o rosto dele certinho, né?

Porque eu comecei a olhar mais para baixo, se ele ia entregar arma.

MP: Então, pelo menos dois, o senhor conseguiu descrever pra polícia?

Testemunha: Sim.

MP: Aí essa pessoa que o senhor descreveu foi que o senhor conseguiu reconhecer depois naquele dia que ele foi preso?

Testemunha: Sim
(...).

Defesa: Você se lembra se foi mostrado muitas fotos para você ? Quando você procedeu o reconhecimento fotográfico, foi um álbum de fotografias?

Testemunha: Algumas fotos
, a quantidade eu não lembro, mas foram várias fotos.

Defesa: Quando você foi convidado para ir à delegacia de Rondonópolis para proceder ao reconhecimento, o delegado te informou por telefone que o Gilmar tinha sido preso e que ele poderia ser um suspeito e pediu para vocês fazer o reconhecimento?

Testemunha: Me chamaram, me avisaram para ir na delegacia, que precisava fazer o reconhecimento (...); me avisaram para poder ir para Rondonópolis.

Defesa: Consta aqui do seu depoimento que você coloca, você coloca aqui as características que era uma pessoa, um homem gordo, baixo e parecia ter uns 50 anos. Essas características que você descreveu seria de Gilmar?

Testemunha: Sim
(...).

Defesa: Consta aqui que ele também seria um pouco calvo. Você passou essa característica também no seu depoimento?

Testemunha: Cabelo bem baixo, (...) bem pouco (...), essas entradas, igual tem aqui.

Defesa: A Sandra, ela prestou um depoimento aqui, a característica ela passou seria uma pessoa de camiseta preta e boné. A que você viu estava com boné ou sem boné?

Testemunha: Na hora, ele tava sem boné.

Defesa: Seria ele que estaria com a arma prateada na mão. É isso?

Testemunha: Isso
.

Defesa: Aqui consta assim, depois de você colocar um pouco calvo, com uma arma prateada na mão, você fala assim que viu esse homem pedindo a arma para outro homem, mas ele não já tava com a arma na mão?

Testemunha: Não, ele pediu uma arma e foi entregue para ele depois.

Defesa: A assessoria consegue compartilhar o vídeo para mim, fazendo um favor? Vídeo que vai ser mostrado, João, é do tablado. Mostramos pra Sandra e mostramos pro Dr. Ricardo, delegado de polícia também. Você chegou a ver esse vídeo? Tá aparecendo na tela. (...)
A pessoa que você reconheceu na delegacia, ela está nesse nessa imagem?

Testemunha: Não
. (...)

Defesa: Quando você compareceu em delegacia para participar do ato de reconhecimento, como que você conseguiu descobrir o nome do Gilmar para apontar as características dele? Por um acaso, a polícia ou delegado, investigador, descreveu a pessoa que estava na imagem como sendo um suspeito do crime e disse o nome dele e que por acaso seria esse o suspeito que falou essa frase: “Pega minha pistola”. Ah, e você e você e houve a confirmação por você. Sabe me dizer se foi dessa forma ou não?

Testemunha: Não, eu fui descobrir o nome dele quando eu peguei a intimação agora, até então eu não sabia o nome do Gilmar.

Defesa: Na imagem, na imagem mostrada no vídeo anterior a você, o delegado de polícia e a dona Sandra, de maneira convicta, relataram a que aquela pessoa de camiseta preta e boné branco foi a pessoa que pediu a arma. Você discorda dessa opinião ou você concorda dessa opinião ou você tem dúvidas sobre isso?

Testemunha: Esse boné preto no tablado ali?

Defesa: Isso. Você quer que eu mostro a foto novamente para você para você poder ver?

Testemunha: Pode mostrar.

Defesa: O delegado de polícia e a dona Sandra, eles reconheceram, no caso, como sendo essa pessoa de boné branco e camiseta preta, como de maneira convicta que foi ele a pessoa que pediu a arma de fogo. Você discorda? Você concorda dessa opinião ou você tem dúvida sobre isso?

Testemunha: O que pediu não foi esse.

Defesa: (...) no momento que foi mostrada aquela foto, que o senhor acabou de ver, o senhor reconhece algum daqueles dois rapazes ali como no momento ali da confusão ou que atirou?

Testemunha: Na confusão, tava
.

Defesa: Sendo um que pediu a arma, outro que atirou?

Testemunha: Não!
Eu vi o que pediu a arma
,
não é esse aí não
. Volta para mim essa imagem.

Defesa: Você recorda quantas pessoas estavam envolvidas ali no meio da briga em volta do senhor?

Testemunha: Umas 15 pessoas ali envolvida na briga.

Defesa: O senhor pediu pra ver de novo a imagem.

Testemunha: No momento, esse pessoal tava lá sim na hora da confusão
. (...).”

Como visto, na delegacia,
no mesmo dia dos fatos
[3.4.2021], João Batista descreveu ter visto “um homem gordo, baixo, aparentando cerca de cinquenta anos, calvo, com uma arma prateada na mão”, o qual teria pedido a arma para outro homem [que não viu] e seguido em direção à confusão. Ressaltou, no entanto, que não presenciou os disparos, ouvindo apenas os estampidos.

Posteriormente,
dez dias após o crime
, ao ser submetido a reconhecimento fotográfico [com aquelas imagens já descritas nos autos], apontou o réu DANILLO como sendo o indivíduo que, após solicitar o revólver para outro homem [que ele não viu],
segurava a arma
, descrevendo-o como “branco, gordo, estatura média, cabelo castanho e liso” [ou seja, apontou DANILLO como sendo aquele que descreveu no seu primeiro depoimento].

Importante ressaltar que esse reconhecimento ocorreu antes de qualquer menção a GILMAR nos autos.

Contudo,
somente três meses após os fatos
, já com a investigação em estágio avançado, João Batista foi conduzido à delegacia de Rondonópolis para realizar o reconhecimento pessoal de GILMAR, sendo este colocado ao lado de outros dois indivíduos [um deles o corréu DANILLO, que, embora mais magro, também apresenta compleição corporal robusta – gordo].

Não obstante, nesse ato de identificação
pessoal
, João Batista reconheceu GILMAR
apenas como alguém que estaria no grupo de pessoas que discutia com a vítima, mas não como o autor de qualquer conduta específica relacionada à entrega da arma ou à execução dos disparos
.

Em que pese, durante o depoimento judicial de João Batista [colhido em 26.10.2022], tenha se construído a narrativa de que era GILMAR a pessoa que ele teria reconhecido pessoalmente [em sede extrajudicial] como o autor da frase “cadê minha pistola” e/ou como aquele que portava a arma prateada utilizada no crime,
não consta
do Termo de Reconhecimento Pessoal qualquer indicação de que João Batista tenha atribuído a GILMAR tais condutas; ao contrário, como já dito,
ele
limitou-se
a afirmar que GILMAR apenas integrava o grupo de pessoas que discutia com a vítima
.

Ainda que se admitisse, por mero argumento, a validade do reconhecimento pessoal realizado por João Batista na delegacia de Rondonópolis [o qual, repita-se,
não imputou
qualquer conduta típica a GILMAR, apenas sua presença na discussão], é forçoso reconhecer a
elevada probabilidade
de erro de identificação por confusão física entre os réus GILMAR e DANILLO [o qual foi primeiramente reconhecido dez dias após os fatos].

Ambos apresentam características físicas semelhantes, sendo descritos pelas testemunhas como homens de compleição robusta [gordos] e de estatura mediana.

Essa semelhança foi corroborada pela própria testemunha João Batista, que afirmou que, no momento do reconhecimento pessoal de GILMAR [ocorrido em julho de 2021, quando este foi inserido pela primeira vez nos autos], este lhe pareceu
“mais gordo”
do que no dia dos fatos e também em relação ao reconhecimento fotográfico [realizado em abril de 2021; ocasião em que, na realidade, DANILLO é quem foi identificado por ele].

Além do mais, João Batista
admitiu que teve certa dúvida quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que “a pessoa parecia estar mais gorda”, sem olvidar ter declarado que prestou mais atenção no revólver [foco na arma] do que ao rosto de quem a segurava. Confira-se:

“MP: O senhor teve alguma dúvida quando do reconhecimento? O senhor conseguiu realmente verificar quem tinha falado da arma?
Ficou com alguma dúvida? Testemunha: Ficou um pouco, porque ele parecia tava mais gordo um pouco
(...).
Eu prestei mais atenção na arma
do que no cara.”

Ressalte-se que, à época do reconhecimento pessoal [realizado em julho de 2021], GILMAR, inclusive, já havia se submetido à cirurgia bariátrica cerca de dois meses antes [em maio, conforme informação do Juízo da Execução].

A confusão entre GILMAR e DANILLO torna-se ainda mais verossímil diante do lapso temporal significativo entre os fatos [abril] e o ato de identificação [julho], especialmente considerando que o reconhecimento feito por João Batista
sobre DANILLO ocorreu dez dias após o crime
, enquanto o referente a GILMAR
somente três meses depois
, quando, muito provavelmente, a lembrança episódica já estava contaminada por informações externas e pela condução da investigação.

Não bastasse, mais contundente ainda é o fato de que, confrontado com a imagem da pessoa que usava bermuda clara, camiseta preta e boné branco [indivíduo que,
até aquele momento
, a autoridade policial e o Ministério Público apontavam como sendo GILMAR], João Batista rechaçou a identificação, afirmando com segurança: “o que pediu a arma não foi esse”. Tal afirmação afasta qualquer possibilidade lógica de que o recorrente seja o indivíduo visualizado por ele no momento central do crime, atribuindo à figura de DANILLO a conduta relacionada à posse da arma cromada e à frase ameaçadora.

Se a própria testemunha presencial [que supostamente teria reconhecido o recorrente] discorda da imagem
utilizada pela acusação para incriminá-lo
, e afirma que “não era quem segurava a arma”, desfaz-se, mais uma vez, a linha de raciocínio probatório que alicerça a imputação penal.

Portanto, a eventual vinculação do reconhecimento feito por João Batista ao recorrente GILMAR se revela, além de tecnicamente insustentável, absolutamente destoante da sequência dos atos investigativos e do conjunto probatório dos autos.

Em suma, o testemunho de João Batista não serve de fundamento para a imputação dos indícios de autoria a GILMAR, tampouco pode ser invocado como indicativo mínimo para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não descreve conduta típica [repita-se: “GILMAR estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima”], nem identifica com segurança o recorrente como parte ativa da dinâmica homicida.

Ainda que se possa questionar a presença de GILMAR no local dos fatos [sopesando:
a)
o relatório de monitoração eletrônica, que indicou o rompimento da tornozeleira no dia do ocorrido;
b)
os depoimentos extrajudiciais de testemunhas que afirmaram tê-lo visto no lugar; e
c)
o reconhecimento pessoal realizado por João Batista, que o apontou como presente na confusão], é certo que a mera presença no local, em meio a uma briga generalizada, envolvendo mais de quinze pessoas, não é suficiente, por si só, para caracterizar coautoria em crime doloso contra a vida, conforme disposto no art. 29 do CP.

Sabe-se que, para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a exigência legal restringe-se à existência de indícios suficientes de autoria e à comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 413 do CPP.

Todavia,
tais indícios devem recair sobre a pessoa efetivamente identificada como autora do fato, e não sobre identidade incerta ou duvidosa
, haja vista que o Conselho de Sentença não delibera sobre quem é o autor do fato, mas sim se o agente identificado com segurança cometeu ou não o delito que lhe é imputado.

A correta identificação do agente, por constituir requisito antecedente e lógico da imputação penal, é incumbência exclusiva da investigação criminal e da acusação, não podendo ser transferida ao corpo de jurados do Tribunal do Júri como forma de suprir deficiências na fase investigativa e até instrutória.

O art. 415 do CPP dispõe que:

Art. 415 O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – estiver provada a inexistência do fato
; II – estiver provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato
; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É trivial que a absolvição sumária é cabível, nesta fase processual, quando demonstrado que o réu não é o autor nem partícipe do fato, ao passo que a impronúncia se impõe na ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

No caso, verifica-se a incidência da hipótese do inciso II do art. 415 do CPP [está provado que o acusado não foi o autor nem partícipe dos fatos descritos na denúncia], haja vista que:
a)
as provas técnicas [oficial e particular] afastam, de forma categórica, ser o réu a pessoa que aparece nos vídeos vinculados à cena do crime;
b)
os reconhecimentos e depoimentos são marcados por contradições, dúvidas, imprecisões e induções, e não permitem, com segurança necessária a um juízo de pronúncia (que exige um standard de provas de alta probabilidade), a identificação do réu;
c)
inexiste qualquer ato concreto do acusado na execução ou colaboração com a conduta homicida.

Repito: mesmo admitindo, hipoteticamente, a presença física do recorrente GILMAR no cenário do crime, tal elemento é insuficiente, por si só, para autorizar a submissão dele a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, ausente elemento probatório idôneo que vincule o réu GILMAR à autoria das condutas descritas na denúncia [seja como o indivíduo que proferiu a frase “cadê minha arma”, seja como aquele que entregou o revólver utilizado na execução da vítima], impõe-se sua absolvição sumária, independentemente da sua presença no local dos fatos.

Nesse sentido:

“
Comprovado que o insurrecto não é o autor, nem concorreu para a infração penal, tem-se por constatada hipótese de incidência do artigo 415, inciso II, do CPP, o que enseja a absolvição sumária
. II - Havendo absolvição sumária em relação ao crime doloso contra a vida, após o trânsito em julgado, o delito conexo deverá ser encaminhado para apreciação do Juiz singular consoante dicção do art. 81, parágrafo único, do CPP e aplicação analógica do art. 419, caput, do referido estatuto processual . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, RSE: 01537042820108090011, Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 05/10/2010)

“É viável a aplicação da absolvição sumária conforme o artigo 415, inciso II, do CPP quando não apenas faltam indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado, mas também há provas decisivas demonstrando que ele não participou do crime pelo qual foi denunciado.” (TJMG - Apelação Criminal 1 .0000.24.259573-4/001, Relator (a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/08/2024)”.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes opostos pela defesa de
GILMAR REIS DA SILVA
, a fim de que prevaleça o voto-vencido por mim proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1000396-95.2021.8.11.0048, que o absolveu sumariamente, com fundamento no art. 415, inciso II, do CP.

É como voto.

Voto.

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
GILMAR REIS DA SILVA
em face do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, que, no julgamento do RSE n. 1000396-95.2021.8.11.0048, por maioria, desproveu o recurso do ora embargante, com providência de ofício consistente na desconstituição parcial da sentença de pronúncia, com determinação ao Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT para que profira nova decisão a respeito das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de suprir a falta de fundamentação verificada.

Nas razões recursais apresentadas por meio do documento digital de ID 291633882, o embargante pretende a reforma do v. acórdão para fazer prevalecer o voto vencido do douto Desembargador Orlando de Almeida Perri, que, na condição de 1o Vogal, inaugurou divergência para dar provimento ao stricto sensu e absolver sumariamente o acusado, na forma do artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que a decisão majoritária que manteve a pronúncia do embargante desconsiderou provas técnicas irrefutáveis, especialmente o laudo oficial da POLITEC, que atestou com grau 04 (quatro) negativo de compatibilidade que o embargante não é a pessoa que aparece nas imagens utilizadas como base para a acusação.

Sustenta que a acusação se baseou em reconhecimento equivocado feito por testemunhas, o qual foi posteriormente desmentido por provas técnicas e testemunho judicial de Rafael Rosa de Oliveira, que se identificou como o verdadeiro indivíduo nas imagens.

Alega também que houve disparidade de valor probatório entre o reconhecimento fotográfico feito poucos dias após o fato e o reconhecimento pessoal realizado meses depois, em ambiente sugestivo, o que compromete a confiabilidade deste último.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 297682862).

O douto Relator dos Embargos Infringentes Desembargador Gilberto Giraldelli negou provimento aos embargos infringentes para prevalecer o voto lançado pelo Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, mantendo a pronúncia do embargante para ser submetido ao Tribunal Júri.

Peço vênia para transcrever em parte o voto vencido, proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri:

“...
VOTO-VISTA

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos [tão somente] em razão da dúvida que se instaurou diante da afirmação categórica feita pela defesa do recorrente GILMAR, durante a sustentação oral, de que o indivíduo reconhecido e apontado pelas testemunhas como coautor do homicídio não se tratava dele.

Acompanho o voto do d. Relator para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa [suscitada pela defesa de GILMAR] e manter a pronúncia dos recorrentes LUCAS FILIPI e DANILLO BASTOS SANTOS.

No caso em análise, verifica-se que o conjunto probatório erigido contra GILMAR REIS DA SILVA apresenta fragilidades, que comprometem não apenas a consistência da acusação, mas a própria higidez da instrução processual.

Extrai-se que, no dia 3.4.2021, a vítima Edllin da Silva Mascarenhas Sales foi alvejada [por três disparos de arma de fogo – dois na região da cabeça e um no tórax] após tentativa de intervir em uma discussão generalizada ocorrida à margem do lago, iniciada depois um acidente náutico.

Segundo as informações iniciais colhidas pelos investigadores de polícia, um jet ski conduzido por João Victor da Silva da Costa [que estava no grupo de amigos da vítima] colidiu com o motor de uma lancha vermelha, onde estava um grupo de pessoas, o que gerou uma briga generalizada.

Conforme as informações preliminares, em meio à confusão,
um
dos indivíduos [do grupo da lancha] desferiu um golpe com um pedaço de madeira contra o ofendido Edllin [que apenas tentava apaziguar a situação], fazendo-o cair ao solo. Na sequência, o
“indivíduo 2”
repassou uma arma de fogo prateada ao
“indivíduo 3”
, o qual efetuou três disparos nas costas da vítima.

Na delegacia, no dia do crime [em 3.4.2021], o amigo da vítima Danilo Oliveria de Castro, em síntese, revelou que:
a)
“não viu quem atirou”;
b)
“ouviu uma pessoa falando ‘cadê minha pistola, vou matar esse cara’”, mas “não viu como era essa pessoa, apenas ouviu uma pessoa falando isso”;
c)
“olhou para trás e viu um homem batendo na vítima” [depois identificado por ele como sendo o réu LUCAS], quando então ela “caiu de frente para o chão e nessa hora o depoente ouviu os três disparos em direção à vítima”, mas não “não viu quem atirou”.

Por sua vez, o outro amigo da vítima, João Batista de Queiroz, declarou, em resumo, que: a) “viu um homem
gordo, baixo
e parecia ter uns cinquenta anos, um pouco calvo com uma arma prateada na mão”, e “viu esse homem pedindo a arma para um outro homem” e indo “na direção da confusão”; b) “não viu os disparos, apenas os barulhos”.

Cientes da dinâmica dos fatos, os investigadores de polícia empreenderam diligências com o objetivo de identificar os três indivíduos envolvidos na morte da vítima.

Foram colhidos vídeos de redes sociais [onde aparecem diversas pessoas socializando no “tablado”, antes do crime] e as imagens das câmeras de segurança da saída da propriedade onde o crime ocorreu [nas quais mostra um homem entrando rapidamente no lado do passageiro de uma camionete branca, em aparente fuga, após o crime].

Dessas imagens [dos dois momentos], foi destacado pelos agentes policiais um suspeito [
até aquele momento não identificado
] que vestia “short claro, camiseta preta e boné branco” [que estava na companhia do réu DANILLO,
vulgo “Gordinho”
, à esquerda da primeira imagem]:

...

Na delegacia de Juscimeira [em 13.4.2021; dez dias após o crime], a namorada vítima, Sandra Santi, após descrever as características do suspeito a ser reconhecido por fotografias [“homem moreno, gordinho, aproximadamente 1,70m, estava de
camiseta preta e boné claro
”], identificou, ao lhe serem exibidas as imagens acima [“filmagens e fotos do suspeito entrando no carro no momento da fuga e filmagem do suspeito no tablado”] –, a pessoa de
boné branco
, “
que ainda será qualificada nos autos
, como sendo a mesma pessoa que é
o dono da arma de fogo e falou para a vítima ‘eu vou te matar, cadê minha pistola”
.

Por sua vez, o amigo da vítima, João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características do suspeito a ser identificado por fotografias [“branco,
gordo, estatura média
, cabelo liso, cabelo castanho”], reconheceu,
ao lhe serem mostradas as mesmas imagens acima
, o réu DANILLO [à esquerda da foto acima, no “tablado”] como sendo “a mesma pessoa
que passou a arma de fogo para o suspeito que atirou
”.

Enquanto ainda não se sabia quem era o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”, as identificações dos réus DANILLO e LUCAS já haviam sido efetuadas no inquérito.

O nome do recorrente GILMAR [vulgo “Coiote”] surgiu
pela primeira vez
no depoimento extrajudicial da testemunha Matheus Figueiredo da Silva [em 14.7.2021; mais de três meses da data dos fatos], quando este disse que DANILLO [vulgo “Gordinho”] estava no “tablado” no dia dos fatos e, após ser mostrada “a foto de Gilmar, conhecido como Coiote” [
não consta qual fotografia foi exibida
], “confirmou que ele também estava no tablado”.

A partir de então, a autoridade policial qualificou o recorrente GILMAR como sendo o indivíduo que trajava “short claro, camisa preta e boné”.

Após [em 22.7.2021], a testemunha Danilo Oliveira de Castro, amigo da vítima, foi novamente convocada à delegacia, ocasião em que também lhe foi exibida a imagem abaixo:

...

Nessa ocasião, Danilo Oliveira de Castro [diferente do primeiro depoimento, onde disse que não ter observado quem perguntava da arma] se recordou que “a pessoa que
falou ‘cadê minha pistola’ é a mesma pessoa da foto que está de short claro, camisa preta e boné
”, mas não “viu a fisionomia do suspeito que atirou”, formalizando o ato de reconhecimento fotográfico em nome do recorrente GILMAR – “reconhece a fotografia de GILMAR REIS DA SILVA” [ou seja, GILMAR seria a pessoa que vestia “short claro, camiseta preta e boné branco”].

Considerando que o recorrente GILMAR já havia sido [em tese] qualificado pela autoridade policial [como sendo o rapaz de boné], ele foi posto para
identificação pessoal
[na delegacia de Rondonópolis, em 9.7.2021], juntamente com o réu DANILLO BASTOS SANTOS e um indivíduo chamado Marcos Antônio de Moraes Melo – “perfilados lado a lado, em ambiente próprio”.

Nesse reconhecimento pessoal
, a namorada da vítima, Sandra Santi, após descrever as características do suspeito [“homem, cor de pele parda, estatura mediana, (cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala”] identificou GILMAR como quem teria dito “cadê minha pistola, eu vou te matar” [
repita-se
: no reconhecimento fotográfico, ela afirmou que a pessoa que teria verbalizado “cadê minha pistola, eu vou te matar” seria o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”, o qual aparecia nas imagens tanto do tablado quanto no momento em que entrava na caminhonete branca durante a fuga].

Por sua vez, o amigo da vítima, João Batista de Queiroz Junior,
nesse ato de identificação pessoal
, após descrever as características de quem iria identificar – “homem de cor de pele parda,
estatura mediana
(cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala
, usava boné na data do fato
” –, reconheceu GILMAR como sendo um dos indivíduos que “
estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima
”.

Em 28.7.2021, a testemunha Eduardo Henrique Soares Santos, que “ficou sabendo que foi ‘Gordinho’ que matou a vítima” [o réu DANILLO], ao ser “perguntado se Gilmar, conhecido como Coiote, estava no lago no dia dos fatos, respondeu que sim”.

No relatório final de indiciamento, a autoridade policial destacou que as investigações apontaram que, após ter “começado uma briga generalizada das pessoas que estavam usando a referida lancha (alguns citam entre 10 a 20)”, “um dos suspeitos deu uma paulada na vítima EDLLIN (BUDA), reconhecido por testemunhas, sendo identificado como LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO (NEGUEBA), o qual caiu ao chão”, quando então
“outro suspeito, identificado como GILMAR REIS DA SILVA (COIOTE), passou uma arma prateada para um terceiro suspeito,

identificado como DANILLO BASTOS SANTOS (gordo, baixo, um pouco calvo e aparentando ter uns 50 anos), o qual efetuou três disparos contra a vítima BUDA
, momento em que a maioria evadiu-se do local,
sendo que pela câmera da saída do loteamento
, junto com outras imagens colhidas durante as investigações, foram reconhecidas pelas testemunhas, como os autores”.

Na mesma linha foi a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2021, por volta das 17h30, às margens do lago do Rio São Lourenço, localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, zona rural deste município e comarca de Juscimeira, GILMAR REIS DA SILVA, vulgo “Coyote”, qualificado às fls. 283 dos autos originais do inquérito policial; DANILLO BASTOS SANTOS, vulgo “Gordinho”, qualificado às fls. 282 dos autos originais do inquérito policial; e LUCAS FELIPE HOLANDA NASCIMENTO, vulgo “Negueba”, qualificado às fls. 197/198 dos autos originais do inquérito policial, em concurso e unidade de desígnios, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Edllin da Silva Mascarenhas Sales.

Segundo restou apurado, os denunciados Gilmar, Danillo e Lucas estavam hospedados na companhia de amigos em um rancho à beira do lago do Rio São Lourenço, localizado no loteamento “Placa Santo Antônio”, área utilizada para reuniões de lazer.

Na data dos fatos, os denunciados emprestaram uma lancha de Sueder e Eduardo e seguiram para um “tablado” no lago, onde passaram o dia. Quando os denunciados e seus amigos estavam retornando do “tablado” a bordo da lancha, uma moto aquática pilotada por João Victor teria colidido com o motor da embarcação. Em razão da suposta colisão, ao chegarem na área de “descedouro” do lago, o grupo de amigos dos denunciados partiu para cima da vítima,
momento no qual Lucas desferiu uma paulada em Edllin, que caiu ao chão de bruços
.

Então, um dos denunciados bradou: “Cadê minha pistola, que vou matar esse cara”, tendo, em seguida,
Gilmar entregue uma arma de fogo para Danillo, o qual efetuou quatro disparos contra Edllin, que estava caído
, impedindo que este esboçasse qualquer reação, sendo atingido nas regiões da cabeça (occipital e masseterina direita) e das costas (escapular direita e ilíaca direita), causando-lhe a morte.

Os denunciados evadiram-se do local no veículo VW/Amarok, placa MZX-1J242, sendo flagrados durante a fuga por uma câmera de segurança localizada na saída do loteamento, o que possibilitou seu reconhecimento
.”

Na fase judicial, dezenas de pessoas foram inquiridas, assim como realizados os interrogatórios dos réus, razão pela qual me atenho apenas aos depoimentos mais relevantes para a elucidação dos fatos e a identificação do recorrente GILMAR.

Primeiramente, analiso as declarações do Delegado Ricardo de Oliveria Franco, de Sandra Santi e Danilo Oliveira de Castro [namorada e amigo da vítima, respectivamente],
postergando
o exame do depoimento judicial da testemunha João Batista de Queiroz Junior [também amigo da vítima].

Em Juízo, o Delegado Ricardo de Oliveria Franco relatou que:
a)
presidiu o inquérito desde o início e participou de “quase todos os atos”, colhendo “bastante provas”;
b)
as testemunhas Sandra e João reconheceram GILMAR primeiramente por fotografia, com base em imagens captadas por câmeras no tablado (local do início da confusão) e na saída do loteamento, e, posteriormente, GILMAR foi reconhecido pessoalmente quando preso em flagrante por outro crime, na cidade de Rondonópolis;
c)
GILMAR foi identificado como sendo quem teria entregado a arma de fogo a DANILLO, o qual efetivamente realizou os disparos fatais contra a vítima;
d)
GILMAR, no momento dos fatos, foi identificado por meio das imagens como sendo o indivíduo que trajava short claro, camiseta preta e boné branco;
e)
testemunhas narraram que, após a vítima ser agredida, um dos envolvidos proferiu a frase “cadê minha pistola que vou matar esse cara”, momento em que GILMAR teria passado a arma a DANILLO, que efetuou os tiros;
f)
as imagens de câmera de segurança na entrada do loteamento mostraram GILMAR e DANILLO deixando o local juntos, em uma Amarok branca, logo após o crime;
g)
outra imagem, do tablado no lago, foi usada para confirmar as vestes, boné e características físicas, permitindo a identificação facial clara de GILMAR;
h)
após a prisão temporária de outros suspeitos (Lucas, Mateus e Dudu), novos depoimentos confirmaram a presença de GILMAR no local do crime;
i)
o próprio LUCAS confirmou, em interrogatório posterior, a presença de DANILLO e GILMAR no tablado;
j)
solicitou um relatório do monitoramento que confirmou que GILMAR não saiu de Cuiabá, mas indicou uma violação técnica (rompimento da tornozeleira) na noite anterior, significando que ele a removeu e a deixou carregando em casa enquanto se deslocou para Juscimeira.

Em resumo, o Delegado Ricardo, responsável pela condução do inquérito policial, concluiu, com base nas provas colhidas durante a investigação,
que o indivíduo que trajava short claro, camiseta preta e boné
branco [flagrado em imagens do local dos fatos e apontado pelas testemunhas como aquele que entregou a arma ao executor DANILLO], tratava-se de GILMAR.

A namorada da vítima, Sandra Santi, revelou que:
a)
GILMAR era a pessoa que, no dia dos fatos, vestia short claro, camiseta preta e boné branco, como também quem teria verbalizado “eu vou te matar; cadê minha pistola?”;
b)
o reconhecimento de GILMAR ocorreu por meio de fotografias [“eles mostraram algumas fotos”] e pessoalmente [na delegacia de Rondonópolis];
c)
no ato de reconhecimento pessoal, foram apresentadas cinco ou seis pessoas juntas, algumas com características parecidas, sendo que todas as pessoas mostradas
experimentaram um boné
, oportunidade em que identificou GILMAR pelo rosto, pois aquela expressão – “eu vou te matar; cadê minha pistola?” – ficou fixada em sua mente;
d)
o indivíduo na fotografia exibida durante a audiência, usando short claro, camiseta preta e boné branco, era o mesmo que ela havia reconhecido previamente como sendo a pessoa que teria verbalizado “eu vou te matar; cadê minha pistola?” [“
Defesa: essa pessoa que a senhora fala que se chama Gilmar, é a pessoa do vídeo que a senhora confirmou agorinha? Sandra: Isso
”];
e)
não observou quem efetuou os disparos;
f)
estava bem próxima da confusão, uns dois metros de distância da vítima.

Em resumo, Sandra Santi identificou GILMAR como o indivíduo que, no dia dos fatos, usava short claro, camisa preta e boné, e que verbalizou a frase “eu vou te matar; cadê minha pistola?”, pouco antes dos disparos que vitimaram Edlin.

O amigo da vítima, Danilo Oliveira de Castro, disse que:
a)
durante a confusão, escutou alguém exclamar: “vou matar esse cara”, e logo em seguida viu um rapaz moreno, gordinho, vestindo short claro, passar por ele gritando: “cadê minha arma? cadê minha arma?”;
b)
ao ser exibido um vídeo durante a audiência, reconheceu que a pessoa com bermuda clara, camiseta preta e boné correspondia às características do indivíduo que solicitou a arma, descrevendo-o como “bem gordinho”;
c)
não realizou reconhecimento pessoal na delegacia, apenas fotográfico, quando identificou pessoas que estavam no meio da briga [inclusive quem teria perguntado da arma], mas não quem efetuou os disparos.

Em resumo, Danilo Oliveira de Castro confirmou o seu reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, ocasião em que também apontou o recorrente GILMAR como sendo a pessoa que aparecia nas imagens [trajando bermuda clara, camiseta preta e boné] e teria verbalizado a frase “cadê minha arma”.

Como se observa, o principal fundamento da acusação, com base nas provas, até então, acima destacadas – especialmente os depoimentos do
delegado Ricardo e das testemunhas Sandra e de Danilo
– é a
afirmação de que GILMAR seria o indivíduo
:
a)
que trajava “bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, que aparece em vídeos extraídos das redes sociais e das câmeras de segurança do loteamento;
b)
teria dito a frase “cadê minha pistola, vou matar esse cara”, e entregado a arma ao réu DANILLO, que efetivamente realizou os disparos fatais contra a vítima.

Ocorre que
há robusto
acervo probatório demonstrando que GILMAR REIS DA SILVA
não é o indivíduo
que aparece nas filmagens trajando ‘bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, como insistentemente sustentado pela acusação.

Tal circunstância, longe de representar mero detalhe, revela-se elemento central da tese acusatória, pois é a partir dessa
equivocada
identificação visual que se construiu toda a narrativa acusatória sobre a suposta participação de GILMAR no delito de homicídio.

As provas técnicas [diga-se:
três laudos
] apresentam certeza de que GILMAR não é o indivíduo das imagens.

O primeiro laudo [particular] concluiu
:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que as imagens dos indivíduos confrontados não são semelhantes, pois o homem de preto com boné claro, não possui tatuagem, apresenta pequena saliência na região do abdômen e sobrancelha densa, as quais divergem da anatomia do Sr. Gilmar Reis da Silva. A pessoa da imagem caracterizada como homem de preto com boné claro que entra na caminhonete Amarok, não se trata de GILMAR REIS DA SILVA.”

O segundo laudo apresentado pela defesa atestou
:

“As imagens digitais (tabela no 2, 3 e 4) demonstraram elementos de compatibilidade entre as faces confrontadas, sendo essas a região nasal, região oral, região anterior do pescoço e região mentual, revelando convergência facial entre o indivíduo do vídeo de nomenclatura VIDEO-2021-08-05-18-08-18.MP4 e a pessoa de RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, elementos estes suficientes para evidenciarem serem a mesma pessoa.”

Convergindo com as conclusões anteriores, a perícia realizada pela POLITEC [após determinação do juiz singular] atestou
:

“Conforme metodologia empregada na seção 4.3.2. referente a comparação das faces questionadas e padrão, a Perita signatária afirma que as imagens questionadas do indivíduo questionado evidenciam apenas a face esquerda com boa qualidade, sendo a face direita oculta e a região frontal de baixa resolução e nitidez. Contudo, todos os elementos faciais possíveis de comparação da face esquerda apresentaram características divergentes conforme demonstra as tabelas de 04 a 14.

Em relação ao confronto de características corporais, verificou-se divergências relativas ao terço superior do braço esquerdo, terço médio da perna, região do pescoço, lateral occipital e nuca. Ficou evidente também divergências na região glútea e região abdominal.

No exame de características particulares foi possível identificar divergência em relação a tatuagem que se mostra presente no antebraço esquerdo do indivíduo padrão (considerando várias imagens obtidas em momentos distintos) e não sendo identificada nas imagens do indivíduo questionado, conforme demonstrado na seção 4.3.7.

A observação dessa característica divergente é considerada importante uma vez que garante um elevado grau de discriminação individual.

Considerando o
conjunto de divergências
encontradas no material analisado e levando-se em conta o caráter distintivo,
conclui-se que o resultado dos exames contradizem muito fortemente a hipótese de que a face questionada e padrão presentes nas imagens examinadas pertencem ao mesmo indivíduo
, correspondendo ao nível -4 da escala apresentada na seção 4.3.2, cuja faixa varia de -4 a +4.”

O laudo oficial da POLITEC [documento idôneo, confeccionado por órgão público, com metodologia científica reconhecida]
atesta
[com altíssimo grau de certeza] que o indivíduo captado nas imagens periciadas não se trata do recorrente GILMAR, sendo, portanto, pessoa distinta deste.

A conclusão pericial é categórica: trata-se de indivíduos diferentes, apresentando grau 4 negativo de compatibilidade, conforme escala pericial que varia de -4 a +4, o que traduz uma negativa enfática quanto à identidade entre GILMAR e a pessoa registrada nas imagens.

A essa perícia oficial somam-se dois pareceres técnicos particulares, confeccionados por especialistas distintos, os quais convergem no mesmo sentido: a pessoa identificada nas imagens, trajando boné branco, é Rafael Rosa de Oliveira [
o qual, de forma voluntária, compareceu em juízo e reconheceu ser ele próprio o indivíduo registrado nas gravações
].

A testemunha do Juízo
, Rafael Rosa de Oliveria, narrou que chegou ao local ainda durante a tarde e encontrou o réu DANILLO, que já se encontrava no rancho. Narrou que ambos estavam dentro de uma lancha e se dirigiam à margem quando perceberam um tumulto, mas que não se aproximaram da confusão e decidiram sair do local, especialmente porque a caminhonete de DANILLO estava com o documento atrasado. Descreve que ouviu barulhos semelhantes a tiros ou fogos, o que os motivou a ir embora, embora não soubesse precisar a origem dos sons. Ao ser exibido o vídeo de Id. 62460386, confirmou que as pessoas que nele apareciam eram ele e o réu DANILLO, identificando-se como o indivíduo de bermuda clara, camisa preta e boné branco, e DANILLO como o de camiseta azul e short vermelho. Quando lhe foi mostrada uma fotografia de GILMAR, afirmou não o conhecer, tampouco se recordar de tê-lo visto no local dos fatos. Por fim, ressaltou que jamais foi intimado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos acerca do vídeo e a sua presença no local.

Observe-se que o próprio Rafael Rosa de Oliveira, inquirido na condição de testemunha do Juízo, declarou expressamente
ser ele o indivíduo que aparece nas filmagens, trajando “bermuda clara, camiseta preta e boné

branco”
, o que corrobora os laudos periciais referidos e impõe dúvida intransponível sobre a higidez dos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal realizados em face de GILMAR.

E mais: a simples observação dos vídeos e fotografias
,
a olho nu
, permite observar que GILMAR, de fato, não é a pessoa que aparece nas imagens, sobretudo quando se comparado o porte físico [Gilmar apresentava estrutura corporal significativamente mais robusta do que o indivíduo (de boné) que aparece no vídeo, o qual apenas apresenta uma saliência abdominal].

O volume corporal e face
destoam significativamente do biotipo de GILMAR
.

É importante destacar – quanto ao porte físico – que há
nestes
autos informações prestadas pelo Juízo da Execução [2a Vara Criminal de Cuiabá] dando conta de que, em janeiro de 2021 [antes da data do crime], GILMAR era obeso e, em maio de 2021, submeteu a cirurgia bariátrica [após o fato delituoso, ocorrido em abril de 2021], ou seja, sua condição de obesidade
era preexistente
e persistente ao período do crime,
o que arrefece
a afirmação do Ministério Público de que o “aspecto físico (obesidade, etc.) pode ser modificado, pois o crime aconteceu no dia 03 de abril”.

Confira-se:

“Consta dos autos que, à mov. 103.1, na data de 25.01.2021, este Juízo concedeu prisão domiciliar ao penitente pelo prazo de 90 (noventa) dias, visando a submissão do recuperando a cirurgia e pós-operatório. (...) A defesa do apenado, à mov. 124.1, informou que a tornozeleira eletrônica do penitente nunca esteve descarregada, permanecendo devidamente instalada em sua perna durante todo o período,
submetendo-se, inclusive, a procedimento bariátrico, necessitando de 180 (cento e oitenta) dias de pós-operatório. Atestado médico datado de 28.05.2021, foi acostado ao feito
.

Lado outro, embora a namorada da vítima, Sandra Santi, tenha realizado reconhecimento pessoal de GILMAR, atribuindo-lhe a fala “cadê minha pistola, eu vou matar esse cara”, ela própria afirmou [em Juízo] que a pessoa que reconheceu pessoalmente [GILMAR]
era a mesma que aparece nas imagens de vídeo utilizadas na investigação – ou seja, o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”
.

Considerando que [em ambas as etapas procedimentais] Sandra atribuiu de forma categórica aquele dizer – “cadê minha pistola, eu vou matar esse cara” –
ao indivíduo que aparece nas imagens de vídeo
[trajando short claro, camiseta preta e boné branco],
e estando demonstrado que GILMAR não é essa pessoa por ela indicada
, o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Rondonópolis [3 meses depois dos fatos] perde completamente sua força probatória.

Esse equívoco de Sandra [ao afirmar que GILMAR era a pessoa que aparecia no vídeo] evidencia que ela se confundiu no momento do reconhecimento pessoal, projetando sobre GILMAR a imagem do verdadeiro indivíduo retratado nas imagens [usando as vestes já citadas].

Em face dessa distorção entre a percepção subjetiva de Sandra Santi e a realidade objetiva demonstrada pelas provas técnicas, conclui-se que houve erro na identificação de GILMAR, tornando insustentável sua submissão ao Júri com base nesse reconhecimento.

Cumpre ainda tecer considerações específicas quanto à disparidade de valor probatório entre o reconhecimento fotográfico realizado em momento próximo aos fatos e o reconhecimento pessoal efetuado meses depois, em ambiente altamente sugestivo, o que compromete a confiabilidade do segundo procedimento.

A testemunha Sandra Santi foi ouvida
dez dias
após os fatos e, nessa ocasião, apontou com clareza o indivíduo que teria verbalizado “cadê minha pistola” como sendo aquele que trajava short claro, camiseta preta e boné branco [cujas imagens lhe foram exibidas na Delegacia de Juscimeira], o que, inclusive, foi por ela ratificado em Juízo.

Ainda que se trate de
reconhecimento fotográfico
, tal ato foi realizado em momento temporalmente próximo ao dia do delito, quando os fatos ainda estavam nítidos na memória da testemunha Sandra, o que garante uma percepção mais precisa dos fatos e diminui a chance de falhas na lembrança.

Por sua vez, o
reconhecimento pessoal
realizado por Sandra Santi ocorreu após
três meses
dos fatos [em julho de 2021].

Nesse quadro, no confronto entre o reconhecimento fotográfico [feito dez dias após, dotado de espontaneidade e menor influência externa] e a identificação pessoal [promovida após três meses, sob forte viés sugestivo], impõe-se conferir maior credibilidade ao primeiro, por refletir com mais fidelidade a percepção original do evento.

Tal constatação, somada à prova técnica que exclui a identificação de GILMAR como sendo a pessoa indicada pelo Ministério Público, robustece a tese defensiva de erro de identidade e compromete a validade do conjunto probatório que fundamenta a decisão de pronúncia.

Passo à apreciação das declarações da testemunha João Batista de Queiroz Junior
[amigo da vítima].

Outro elemento de convicção invocado pela acusação foi o depoimento da testemunha João Batista, que se encontrava no local dos fatos e presenciou a confusão que culminou na morte da vítima Edllin.

Não obstante, uma análise minuciosa de seus diversos depoimentos evidencia insegurança quanto à identificação do recorrente GILMAR, além de contradições relevantes que comprometem a confiabilidade de suas declarações.

Rememorando: na delegacia, no dia do crime [em 3.4.2021], João Batista de Queiroz declarou que: a) “viu um homem
gordo, baixo
e parecia ter uns cinquenta anos, um pouco calvo
com uma arma prateada na mão
” e “
viu esse homem pedindo a arma
para um outro homem” e indo “na direção da confusão”; b) “não viu os disparos, apenas os barulhos”.

Após, foram colhidos vídeos de redes sociais [onde aparecem diversas pessoas socializando no “tablado”, antes do crime] e as imagens das câmeras de segurança da saída da propriedade onde o crime ocorreu [nas quais mostra um homem entrando rapidamente no lado do passageiro de uma camionete branca, em aparente fuga, após o crime].

Na delegacia de Juscimeira [em 13.4.2021; dez dias depois do crime], João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características do suspeito a ser identificado [“branco, gordo, estatura média, cabelo liso, cabelo castanho”], reconheceu, ao lhe serem mostradas as imagens acima, o réu DANILLO [à esquerda – foto no “tablado”] como sendo “a mesma pessoa
que passou a arma de fogo
para o suspeito que atirou” [não viu quem atirou], ou seja,
DANILLO era quem segurava a arma
.

Na delegacia de Rondonópolis [em 9.7.2021, três meses após os fatos], o recorrente GILMAR foi posto para reconhecimento pessoal, juntamente com o réu DANILLO BASTOS SANTOS [vulgo “Gordinho”] e um indivíduo chamado Marcos Antônio de Moraes Melo – “perfilados lado a lado, em ambiente próprio”.

Nesse reconhecimento pessoal
, João Batista de Queiroz Junior, após descrever as características de quem iria identificar – “homem de cor de pele parda,
estatura mediana
(cerca de 1,76m), porte físico gordo, barba rala,
usava boné na data do fato
” –, reconheceu GILMAR como sendo um dos indivíduos que apenas
“
estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima
”
. Confira-se:

...

Em Juízo, a testemunha João Batista de Queiroz Junior revelou que:

Testemunha: Aí nós estava conversando, eu, o e Danilo e esse o outro menino (...) e veio uma turma indo para cima dele.

MP: Quantas pessoas eram que foram para cima desse rapaz?

Testemunha: No começo veio pouca gente. Eu se engano era dois, três, tal. Aí nós veio com aí nós chamou conversar para saber o que que era que tava acontecendo. Aí nisso tava conversando com um rapaz lá, aí chegou o resto da turma toda, vindo para cima. (...) O pessoal foi tentar separar, apartar (...); aí o outro já foi falando ‘me dá arma, que eu vou matar esse cara’.

MP: Senhor ouviu alguém falando isso?

Testemunha: Isso (...); o Edlin tava tentando apartar, tentando conversar com o rapaz que, se eu não me engano, era o que alugava o rancho lá (...). A nisso chegou uma turma grande, uma confusão mesmo. Aí nessa turma veio (...); ele foi tentar separar para não brigar lá. Acho que encostou a mão nele lá no apartar lá,
aí o rapaz pegou e falou que ia matar ele, ‘me dá arma que eu vou matar esse cara’
. Chegou outro cara lá, que ele foi pedir lá, tirou uma pistola
entregou para ele
.

MP: Ele entregou uma pistola para esse outro e aí ele efetuou os tiros?

Testemunha: Isso, mas antes de efetuar os tiros, veio um que deu uma paulada nas costas do Edlin, aí ele cambaleou e o rapaz chegou atirando.

MP: O senhor foi capaz de reconhecer algum desses que participaram da morte?.

Testemunha: Sim

MP: Quem o senhor conseguiu reconhecer?

Testemunha: O que bateu com pau e
o
que pediu a arma lá
, mas na hora do tiro (...) eu tava meio de longe.
Eu prestei mais atenção na arma do que no cara.

MP: Senhor, lembra como é que essa era a arma?

Testemunha: Cromada, curta.

(...)

MP: Então, depois dos tiros, o senhor viu para onde que esses envolvidos foram?

Testemunha: (...) eu vi o pessoal entrando num carro escuro, Sedan, em uma caminhonete também, usando uma ou duas camionetes. É que tinha várias pessoas, outras que estavam nada a ver com a briga também, aí dispersou (...).

MP: E como é que foi esse reconhecimento? Ele foi fotográfico, como que foi? Como é que falaram pro senhor na delegacia?

Testemunha: Foi fotográfico e o reconhecimento na delegacia em Rondonópolis
.

MP: Avisaram pro senhor para ir lá pra delegacia de Rondonópolis?

Testemunha: Isso. Ligaram, me levaram lá na viatura.

MP: Aí o senhor foi lá fazer o reconhecimento. Como é que foi esse reconhecimento? Tinha outras pessoas juntos para o senhor poder visualizar e decidir quem era?

Testemunha: Sim, tinha outros suspeitos que estavam no mesmo local que eles.

MP: O senhor teve alguma dúvida quando do reconhecimento?
O senhor conseguiu realmente verificar quem tinha falado da arma
?
Ficou com alguma dúvida
?

Testemunha:
Ficou um pouco
,
porque ele parecia tava mais gordo um pouco
, mas o rosto mesmo dava para reconhecer
.

MP:
Ele parecia estar mais gordo
, mas o rosto o senhor teve certeza em relação ao rosto?

Testemunha: Uhum. (...)

MP: (...) os que atacaram o Edlin aparentavam estar embriagados, alterados. Como é que estava o comportamento deles?

Testemunha: Alterado mais em relação à violência, queria todo mundo brigar, né? Mas a questão de bebida não dava para perceber, até porque era muita gente circulando em volta, não dava para você fixar muito em alguém para ver o se tava bêbado.

MP: Em relação aos outros dois relacionados com os disparos, o senhor conseguiu também descrevê-los para pra polícia? Teve um que que disparou e o outro que entregou a arma, que disse: “vou matar”.

Testemunha:
O que entregou a arma eu não consegui marcar o rosto dele certinho, né?

Porque eu comecei a olhar mais para baixo, se ele ia entregar arma.

MP: Então, pelo menos dois, o senhor conseguiu descrever pra polícia?

Testemunha: Sim.

MP: Aí essa pessoa que o senhor descreveu foi que o senhor conseguiu reconhecer depois naquele dia que ele foi preso?

Testemunha: Sim
(...).

Defesa: Você se lembra se foi mostrado muitas fotos para você ? Quando você procedeu o reconhecimento fotográfico, foi um álbum de fotografias?

Testemunha: Algumas fotos
, a quantidade eu não lembro, mas foram várias fotos.

Defesa: Quando você foi convidado para ir à delegacia de Rondonópolis para proceder ao reconhecimento, o delegado te informou por telefone que o Gilmar tinha sido preso e que ele poderia ser um suspeito e pediu para vocês fazer o reconhecimento?

Testemunha: Me chamaram, me avisaram para ir na delegacia, que precisava fazer o reconhecimento (...); me avisaram para poder ir para Rondonópolis.

Defesa: Consta aqui do seu depoimento que você coloca, você coloca aqui as características que era uma pessoa, um homem gordo, baixo e parecia ter uns 50 anos. Essas características que você descreveu seria de Gilmar?

Testemunha: Sim
(...).

Defesa: Consta aqui que ele também seria um pouco calvo. Você passou essa característica também no seu depoimento?

Testemunha: Cabelo bem baixo, (...) bem pouco (...), essas entradas, igual tem aqui.

Defesa: A Sandra, ela prestou um depoimento aqui, a característica ela passou seria uma pessoa de camiseta preta e boné. A que você viu estava com boné ou sem boné?

Testemunha: Na hora, ele tava sem boné.

Defesa: Seria ele que estaria com a arma prateada na mão. É isso?

Testemunha: Isso
.

Defesa: Aqui consta assim, depois de você colocar um pouco calvo, com uma arma prateada na mão, você fala assim que viu esse homem pedindo a arma para outro homem, mas ele não já tava com a arma na mão?

Testemunha: Não, ele pediu uma arma e foi entregue para ele depois.

Defesa: A assessoria consegue compartilhar o vídeo para mim, fazendo um favor? Vídeo que vai ser mostrado, João, é do tablado. Mostramos pra Sandra e mostramos pro Dr. Ricardo, delegado de polícia também. Você chegou a ver esse vídeo? Tá aparecendo na tela. (...)
A pessoa que você reconheceu na delegacia, ela está nesse nessa imagem?

Testemunha: Não
. (...)

Defesa: Quando você compareceu em delegacia para participar do ato de reconhecimento, como que você conseguiu descobrir o nome do Gilmar para apontar as características dele? Por um acaso, a polícia ou delegado, investigador, descreveu a pessoa que estava na imagem como sendo um suspeito do crime e disse o nome dele e que por acaso seria esse o suspeito que falou essa frase: “Pega minha pistola”. Ah, e você e você e houve a confirmação por você. Sabe me dizer se foi dessa forma ou não?

Testemunha: Não, eu fui descobrir o nome dele quando eu peguei a intimação agora, até então eu não sabia o nome do Gilmar.

Defesa: Na imagem, na imagem mostrada no vídeo anterior a você, o delegado de polícia e a dona Sandra, de maneira convicta, relataram a que aquela pessoa de camiseta preta e boné branco foi a pessoa que pediu a arma. Você discorda dessa opinião ou você concorda dessa opinião ou você tem dúvidas sobre isso?

Testemunha: Esse boné preto no tablado ali?

Defesa: Isso. Você quer que eu mostro a foto novamente para você para você poder ver?

Testemunha: Pode mostrar.

Defesa: O delegado de polícia e a dona Sandra, eles reconheceram, no caso, como sendo essa pessoa de boné branco e camiseta preta, como de maneira convicta que foi ele a pessoa que pediu a arma de fogo. Você discorda? Você concorda dessa opinião ou você tem dúvida sobre isso?

Testemunha: O que pediu não foi esse.

Defesa: (...) no momento que foi mostrada aquela foto, que o senhor acabou de ver, o senhor reconhece algum daqueles dois rapazes ali como no momento ali da confusão ou que atirou?

Testemunha: Na confusão, tava
.

Defesa: Sendo um que pediu a arma, outro que atirou?

Testemunha: Não!
Eu vi o que pediu a arma
,
não é esse aí não
. Volta para mim essa imagem.

Defesa: Você recorda quantas pessoas estavam envolvidas ali no meio da briga em volta do senhor?

Testemunha: Umas 15 pessoas ali envolvida na briga.

Defesa: O senhor pediu pra ver de novo a imagem.

Testemunha: No momento, esse pessoal tava lá sim na hora da confusão
. (...).”

Como visto, na delegacia,
no mesmo dia dos fatos
[3.4.2021], João Batista descreveu ter visto “um homem gordo, baixo, aparentando cerca de cinquenta anos, calvo, com uma arma prateada na mão”, o qual teria pedido a arma para outro homem [que não viu] e seguido em direção à confusão. Ressaltou, no entanto, que não presenciou os disparos, ouvindo apenas os estampidos.

Posteriormente,
dez dias após o crime
, ao ser submetido a reconhecimento fotográfico [com aquelas imagens já descritas nos autos], apontou o réu DANILLO como sendo o indivíduo que, após solicitar o revólver para outro homem [que ele não viu],
segurava a arma
, descrevendo-o como “branco, gordo, estatura média, cabelo castanho e liso” [ou seja, apontou DANILLO como sendo aquele que descreveu no seu primeiro depoimento].

Importante ressaltar que esse reconhecimento ocorreu antes de qualquer menção a GILMAR nos autos.

Contudo,
somente três meses após os fatos
, já com a investigação em estágio avançado, João Batista foi conduzido à delegacia de Rondonópolis para realizar o reconhecimento pessoal de GILMAR, sendo este colocado ao lado de outros dois indivíduos [um deles o corréu DANILLO, que, embora mais magro, também apresenta compleição corporal robusta – gordo].

Não obstante, nesse ato de identificação
pessoal
, João Batista reconheceu GILMAR
apenas como alguém que estaria no grupo de pessoas que discutia com a vítima, mas não como o autor de qualquer conduta específica relacionada à entrega da arma ou à execução dos disparos
.

Em que pese, durante o depoimento judicial de João Batista [colhido em 26.10.2022], tenha se construído a narrativa de que era GILMAR a pessoa que ele teria reconhecido pessoalmente [em sede extrajudicial] como o autor da frase “cadê minha pistola” e/ou como aquele que portava a arma prateada utilizada no crime,
não consta
do Termo de Reconhecimento Pessoal qualquer indicação de que João Batista tenha atribuído a GILMAR tais condutas; ao contrário, como já dito,
ele
limitou-se
a afirmar que GILMAR apenas integrava o grupo de pessoas que discutia com a vítima
.

Ainda que se admitisse, por mero argumento, a validade do reconhecimento pessoal realizado por João Batista na delegacia de Rondonópolis [o qual, repita-se,
não imputou
qualquer conduta típica a GILMAR, apenas sua presença na discussão], é forçoso reconhecer a
elevada probabilidade
de erro de identificação por confusão física entre os réus GILMAR e DANILLO [o qual foi primeiramente reconhecido dez dias após os fatos].

Ambos apresentam características físicas semelhantes, sendo descritos pelas testemunhas como homens de compleição robusta [gordos] e de estatura mediana.

Essa semelhança foi corroborada pela própria testemunha João Batista, que afirmou que, no momento do reconhecimento pessoal de GILMAR [ocorrido em julho de 2021, quando este foi inserido pela primeira vez nos autos], este lhe pareceu
“mais gordo”
do que no dia dos fatos e também em relação ao reconhecimento fotográfico [realizado em abril de 2021; ocasião em que, na realidade, DANILLO é quem foi identificado por ele].

Além do mais, João Batista admitiu que teve certa dúvida quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que “a pessoa parecia estar mais gorda”, sem olvidar ter declarado que prestou mais atenção no revólver [foco na arma] do que ao rosto de quem a segurava. Confira-se:

“MP: O senhor teve alguma dúvida quando do reconhecimento? O senhor conseguiu realmente verificar quem tinha falado da arma?
Ficou com alguma dúvida? Testemunha: Ficou um pouco, porque ele parecia tava mais gordo um pouco
(...).
Eu prestei mais atenção na arma
do que no cara.”

Ressalte-se que, à época do reconhecimento pessoal [realizado em julho de 2021], GILMAR, inclusive, já havia se submetido à cirurgia bariátrica cerca de dois meses antes [em maio, conforme informação do Juízo da Execução].

A confusão entre GILMAR e DANILLO torna-se ainda mais verossímil diante do lapso temporal significativo entre os fatos [abril] e o ato de identificação [julho], especialmente considerando que o reconhecimento feito por João Batista
sobre DANILLO ocorreu dez dias após o crime
, enquanto o referente a GILMAR
somente três meses depois
, quando, muito provavelmente, a lembrança episódica já estava contaminada por informações externas e pela condução da investigação.

Não bastasse, mais contundente ainda é o fato de que, confrontado com a imagem da pessoa que usava bermuda clara, camiseta preta e boné branco [indivíduo que,
até aquele momento
, a autoridade policial e o Ministério Público apontavam como sendo GILMAR], João Batista rechaçou a identificação, afirmando com segurança: “o que pediu a arma não foi esse”. Tal afirmação afasta qualquer possibilidade lógica de que o recorrente seja o indivíduo visualizado por ele no momento central do crime, atribuindo à figura de DANILLO a conduta relacionada à posse da arma cromada e à frase ameaçadora.

Se a própria testemunha presencial [que supostamente teria reconhecido o recorrente] discorda da imagem
utilizada pela acusação para incriminá-lo
, e afirma que “não era quem segurava a arma”, desfaz-se, mais uma vez, a linha de raciocínio probatório que alicerça a imputação penal.

Portanto, a eventual vinculação do reconhecimento feito por João Batista ao recorrente GILMAR se revela, além de tecnicamente insustentável, absolutamente destoante da sequência dos atos investigativos e do conjunto probatório dos autos.

Em suma, o testemunho de João Batista não serve de fundamento para a imputação dos indícios de autoria a GILMAR, tampouco pode ser invocado como indicativo mínimo para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não descreve conduta típica [repita-se: “GILMAR estava no grupo de homens que estavam na discussão direta com a vítima”], nem identifica com segurança o recorrente como parte ativa da dinâmica homicida.

Ainda que se possa questionar a presença de GILMAR no local dos fatos [sopesando:
a)
o relatório de monitoração eletrônica, que indicou o rompimento da tornozeleira no dia do ocorrido;
b)
os depoimentos extrajudiciais de testemunhas que afirmaram tê-lo visto no lugar; e
c)
o reconhecimento pessoal realizado por João Batista, que o apontou como presente na confusão], é certo que a mera presença no local, em meio a uma briga generalizada, envolvendo mais de quinze pessoas, não é suficiente, por si só, para caracterizar coautoria em crime doloso contra a vida, conforme disposto no art. 29 do CP.

Sabe-se que, para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a exigência legal restringe-se à existência de indícios suficientes de autoria e à comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 413 do CPP.

Todavia,
tais indícios devem recair sobre a pessoa efetivamente identificada como autora do fato, e não sobre identidade incerta ou duvidosa
, haja vista que o Conselho de Sentença não delibera sobre quem é o autor do fato, mas sim se o agente identificado com segurança cometeu ou não o delito que lhe é imputado.

A correta identificação do agente, por constituir requisito antecedente e lógico da imputação penal, é incumbência exclusiva da investigação criminal e da acusação, não podendo ser transferida ao corpo de jurados do Tribunal do Júri como forma de suprir deficiências na fase investigativa e até instrutória.

O art. 415 do CPP dispõe que:

Art. 415 O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – estiver provada a inexistência do fato
; II – estiver provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato
; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É trivial que a absolvição sumária é cabível, nesta fase processual, quando demonstrado que o réu não é o autor nem partícipe do fato, ao passo que a impronúncia se impõe na ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

No caso, verifica-se a incidência da hipótese do inciso II do art. 415 do CPP [está provado que o acusado não foi o autor nem partícipe dos fatos descritos na denúncia], haja vista que:
a)
as provas técnicas [oficial e particular] afastam, de forma categórica, ser o réu a pessoa que aparece nos vídeos vinculados à cena do crime;
b)
os reconhecimentos e depoimentos são marcados por contradições, dúvidas, imprecisões e induções, e não permitem, com segurança necessária a um juízo de pronúncia (que exige um standard de provas de alta probabilidade), a identificação do réu;
c)
inexiste qualquer ato concreto do acusado na execução ou colaboração com a conduta homicida.

Repito: mesmo admitindo, hipoteticamente, a presença física do recorrente GILMAR no cenário do crime, tal elemento é insuficiente, por si só, para autorizar a submissão dele a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, ausente elemento probatório idôneo que vincule o réu GILMAR à autoria das condutas descritas na denúncia [seja como o indivíduo que proferiu a frase “cadê minha arma”, seja como aquele que entregou o revólver utilizado na execução da vítima], impõe-se sua absolvição sumária, independentemente da sua presença no local dos fatos.

Nesse sentido:

“
Comprovado que o insurrecto não é o autor, nem concorreu para a infração penal, tem-se por constatada hipótese de incidência do artigo 415, inciso II, do CPP, o que enseja a absolvição sumária
. II - Havendo absolvição sumária em relação ao crime doloso contra a vida, após o trânsito em julgado, o delito conexo deverá ser encaminhado para apreciação do Juiz singular consoante dicção do art. 81, parágrafo único, do CPP e aplicação analógica do art. 419, caput, do referido estatuto processual . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJGO, RSE: 01537042820108090011, Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 05/10/2010)

“É viável a aplicação da absolvição sumária conforme o artigo 415, inciso II, do CPP quando não apenas faltam indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado, mas também há provas decisivas demonstrando que ele não participou do crime pelo qual foi denunciado.”
(TJMG - Apelação Criminal 1 .0000.24.259573-4/001, Relator (a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/08/2024)

Noutro giro, ainda que não impugnada pelas defesas dos recorrentes DANILLO e LUCAS, verifica-se que o juízo singular deixou de fundamentar a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, o que autoriza,
de ofício
, a anulação parcial da decisão de pronúncia quanto a esse ponto.

Na pronúncia, de forma padronizada, o juiz singular limitou-se a afirmar que:

“2.4. Das Qualificadoras

De outro norte,
narra a denúncia que a(o)(s) ré(u)(s) praticou(aram) o crime utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e também por motivo fútil
.

Dos depoimentos das testemunhas durante a fase policial/instrutória se pode extrair, de modo objetivo, indícios que conduzem à incidência das mencionadas qualificadoras, o que é suficiente para levar a discussão ao crivo do Júri.

Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADOS PELO PERIGO COMUM – INCONFORMISMO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO TIPO PENAL DERIVADO – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, E ART. 413, §1.o, DO CPP – SUPOSTO ERRO NA EXECUÇÃO – CRIME PRATICADO EM BAR, EM MEIO A DIVERSAS PESSOAS, SENDO QUE ALÉM DA VÍTIMA, FOI ALVEJADA TERCEIRA PESSOA – QUALIFICADORA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTO INCABÍVEL PORQUANTO AUSENTE QUALQUER NULIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia [judicium accusationis], só é cabível quando manifestamente improcedente e desamparada de elementos probatórios vinculados aos autos, não sendo esse o caso concreto. Recurso desprovido. (RSE 25552/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 13/06/2017). Grifei

Portanto, reputo analisados os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, seguindo a orientação da Egrégia Corte de Justiça deste Estado, que entende “extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados
” (RT 521/439).”

Sabe-se que, ao pronunciar o acusado, o juiz singular, além de indicar a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva,
deve apontar as circunstâncias qualificadoras do crime
[além de outras providências].

Não se pode olvidar que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, desde que adequada às circunstâncias dos fatos e suficiente para a compreensão dos motivos que basearam o entendimento do juiz singular.

Noutras palavras, o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos as premissas apresentadas pelas partes, bastando que, pela fundamentação efetivamente exposta, seja possível compreender as razões pelas quais ele rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas,
sobretudo as formuladas pelo órgão ministerial em crime contra a vida
.

Isso porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção dos jurados, por força de expressa determinação constitucional (CF, art. 5o, XXXVIII, d).

Não obstante seja vedado ao juiz singular, na fase de pronúncia, realizar análise aprofundada dos elementos probatórios constantes dos autos [sob pena de incorrer em excesso de linguagem, por tratar-se de fase de mero exame de admissibilidade da acusação],
mostra-se imprescindível a indicação das circunstâncias fáticas que, em tese, qualificam o delito
, de modo a autorizar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri nos termos descritos na peça acusatória.

No caso, dos trechos da pronúncia acima transcritos, verifica-se que o juiz não apontou as particularidades fáticas que [em tese] caracterizariam as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público na denúncia.

O “Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, conquanto a sentença de pronúncia revele mero juízo de admissibilidade, seu prolator deve indicar a fundamentação quanto à existência das qualificadoras e dos crimes conexos” (TJMT, RESE no 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 17/08/2022).

Trago ainda os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria,
bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas
.”
(STJ, AgRg no REsp 1937320/AM, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021)

“Conquanto a sentença de pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação,
o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da
manutenção das qualificadoras descritas na denúncia
e dos crimes conexos, eis que toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, releva-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada
, com fulcro no art. 93, inc. IX, da Carta da República e art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, RESE no 1000905-26.2020.8.11.0027, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 17/08/2022).

“Em razão da falta de fundamentação acerca das qualificadoras a decisão fica parcialmente anulada por afronta ao art. 93, IX, da CF e parágrafo único do art. 413 do CPP.”
(TJMT, RESE no 1002904-07.2021.8.11.0018, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 08/02/2023)

Nesse contexto, ante a ausência de fundamentação concreta no tocante às qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se a anulação parcial da pronúncia, para que, neste ponto, nova decisão seja prolatada.

Com essas considerações, divergindo parcialmente do d. relator,
PROVEJO
o recurso de GILMAR REIS DA SILVA para absolvê-lo sumariamente, nos termos do art. 415, II do CPP.

Outrossim,
de ofício
,
declaro a nulidade
parcial da decisão de pronúncia em relação os recorrentes LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO e DANILLO BASTOS SANTOS, tão somente acerca da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo o Juízo singular retificar a decisão quanto a esses pontos, atribuindo-lhes a fundamentação pertinente.

É como voto.”

É sabido que a decisão de pronúncia não demanda um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, sendo suficiente a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

É o que estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Trata-se de um juízo de mera admissibilidade da acusação, de natureza prelibatória, cabendo aos jurados o julgamento do mérito da causa, conforme art. 5o, inciso XXXVIII, da CF.

Contudo, esse juízo de admissibilidade não é desprovido de limites, sendo imprescindível a existência de um suporte probatório mínimo que confira verossimilhança à acusação.

Após a análise das provas constante dos autos, conclui que muito embora a materialidade seja latente, inexistem provas mínimas judicializadas a respeito da autoria delitiva imputada ao recorrente, que pudesse ensejar sua pronúncia para ser julgado perante ao Tribunal do Júri, como bem destacou o Desembargador Orlando de Almeida Perri
há robusto
acervo probatório demonstrando que o embargante
não é o indivíduo
que aparece nas filmagens trajando ‘bermuda clara, camiseta preta e boné branco”, como insistentemente sustentado pela acusação.

Tal circunstância, longe de representar mero detalhe, revela-se elemento central da tese acusatória, pois é a partir dessa
equivocada
identificação visual que se construiu toda a narrativa acusatória sobre a suposta participação do embargante no delito de homicídio.

As provas técnicas (diga-se:
três laudos
) apresentam certeza de que GILMAR não é o indivíduo das imagens.

O primeiro laudo [particular] concluiu
:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que as imagens dos indivíduos confrontados não são semelhantes, pois o homem de preto com boné claro, não possui tatuagem, apresenta pequena saliência na região do abdômen e sobrancelha densa, as quais divergem da anatomia do Sr. Gilmar Reis da Silva. A pessoa da imagem caracterizada como homem de preto com boné claro que entra na caminhonete Amarok, não se trata de GILMAR REIS DA SILVA.”

O segundo laudo apresentado pela defesa atestou
:

“As imagens digitais (tabela no 2, 3 e 4) demonstraram elementos de compatibilidade entre as faces confrontadas, sendo essas a região nasal, região oral, região anterior do pescoço e região mentual, revelando convergência facial entre o indivíduo do vídeo de nomenclatura VIDEO-2021-08-05-18-08-18.MP4 e a pessoa de RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, elementos estes suficientes para evidenciarem serem a mesma pessoa.”

Convergindo com as conclusões anteriores, a perícia realizada pela POLITEC [após determinação do juiz singular] atestou
:

“Conforme metodologia empregada na seção 4.3.2. referente a comparação das faces questionadas e padrão, a Perita signatária afirma que as imagens questionadas do indivíduo questionado evidenciam apenas a face esquerda com boa qualidade, sendo a face direita oculta e a região frontal de baixa resolução e nitidez. Contudo, todos os elementos faciais possíveis de comparação da face esquerda apresentaram características divergentes conforme demonstra as tabelas de 04 a 14.

Em relação ao confronto de características corporais, verificou-se divergências relativas ao terço superior do braço esquerdo, terço médio da perna, região do pescoço, lateral occipital e nuca. Ficou evidente também divergências na região glútea e região abdominal.

No exame de características particulares foi possível identificar divergência em relação a tatuagem que se mostra presente no antebraço esquerdo do indivíduo padrão (considerando várias imagens obtidas em momentos distintos) e não sendo identificada nas imagens do indivíduo questionado, conforme demonstrado na seção 4.3.7.

A observação dessa característica divergente é considerada importante uma vez que garante um elevado grau de discriminação individual.

Considerando o
conjunto de divergências
encontradas no material analisado e levando-se em conta o caráter distintivo,
conclui-se que o resultado dos exames contradizem muito fortemente a hipótese de que a face questionada e padrão presentes nas imagens examinadas pertencem ao mesmo indivíduo
, correspondendo ao nível -4 da escala apresentada na seção 4.3.2, cuja faixa varia de -4 a +4.”

O laudo oficial da POLITEC (documento idôneo, confeccionado por órgão público, com metodologia científica reconhecida)
atesta
(com altíssimo grau de certeza) que o indivíduo captado nas imagens periciadas não se trata do embargante GILMAR, sendo, portanto, pessoa distinta deste.

A essa perícia oficial somam-se dois pareceres técnicos particulares, confeccionados por especialistas distintos, os quais convergem no mesmo sentido: a pessoa identificada nas imagens, trajando boné branco, é Rafael Rosa de Oliveira (
o qual, de forma voluntária, compareceu em juízo e reconheceu ser ele próprio o indivíduo registrado nas gravações)
.

A testemunha do Juízo
, Rafael Rosa de Oliveria, narrou que chegou ao local ainda durante a tarde e encontrou o réu DANILLO, que já se encontrava no rancho. Narrou que ambos estavam dentro de uma lancha e se dirigiam à margem quando perceberam um tumulto, mas que não se aproximaram da confusão e decidiram sair do local, especialmente porque a caminhonete de DANILLO estava com o documento atrasado. Descreve que ouviu barulhos semelhantes a tiros ou fogos, o que os motivou a ir embora, embora não soubesse precisar a origem dos sons. Ao ser exibido o vídeo de Id. 62460386, confirmou que as pessoas que nele apareciam eram ele e o réu DANILLO, identificando-se como o indivíduo de bermuda clara, camisa preta e boné branco, e DANILLO como o de camiseta azul e short vermelho. Quando lhe foi mostrada uma fotografia de GILMAR, afirmou não o conhecer, tampouco se recordar de tê-lo visto no local dos fatos. Por fim, ressaltou que jamais foi intimado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos acerca do vídeo e a sua presença no local.

Observe-se que o próprio Rafael Rosa de Oliveira, inquirido na condição de testemunha do Juízo, declarou expressamente
ser ele o indivíduo que aparece nas filmagens, trajando “bermuda clara, camiseta preta e boné

branco”
, o que corrobora os laudos periciais referidos e impõe dúvida intransponível sobre a higidez dos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal realizados em face de GILMAR.

E mais: a simples observação dos vídeos e fotografias
,
a olho nu
, permite observar que o embargante, de fato, não é a pessoa que aparece nas imagens, sobretudo quando se comparado o porte físico (
Gilmar apresentava estrutura corporal significativamente mais robusta do que o indivíduo (de boné) que aparece no vídeo, o qual apenas apresenta uma saliência abdominal
).

O volume corporal e face
destoam significativamente do biotipo do embargante
.

É importante destacar – quanto ao porte físico – que há
nestes
autos informações prestadas pelo Juízo da Execução (2a Vara Criminal de Cuiabá) dando conta de que, em janeiro de 2021 (antes da data do crime), GILMAR era obeso e, em maio de 2021, submeteu a cirurgia bariátrica (após o fato delituoso, ocorrido em abril de 2021), ou seja, sua condição de obesidade
era preexistente
e persistente ao período do crime,
o que arrefece
a afirmação do Ministério Público de que o
“aspecto físico (obesidade, etc.) pode ser modificado, pois o crime aconteceu no dia 03 de abril”
.

Confira-se:

“Consta dos autos que, à mov. 103.1, na data de 25.01.2021, este Juízo concedeu prisão domiciliar ao penitente pelo prazo de 90 (noventa) dias, visando a submissão do recuperando a cirurgia e pós-operatório. (...) A defesa do apenado, à mov. 124.1, informou que a tornozeleira eletrônica do penitente nunca esteve descarregada, permanecendo devidamente instalada em sua perna durante todo o período,
submetendo-se, inclusive, a procedimento bariátrico, necessitando de 180 (cento e oitenta) dias de pós-operatório. Atestado médico datado de 28.05.2021, foi acostado ao feito
.

Lado outro, embora a namorada da vítima, Sandra Santi, tenha realizado reconhecimento pessoal de GILMAR, atribuindo-lhe a fala
“cadê minha pistola, eu vou matar esse cara”
, ela própria afirmou [em Juízo] que a pessoa que reconheceu pessoalmente (GILMAR)
era a mesma que aparece nas imagens de vídeo utilizadas na investigação – ou seja, o indivíduo que trajava “short claro, camiseta preta e boné branco”
.

Considerando que (em ambas as etapas procedimentais) Sandra atribuiu de forma categórica aquele dizer –
“cadê minha pistola, eu vou matar esse cara”
–
ao indivíduo que aparece nas imagens de vídeo
(trajando short claro, camiseta preta e boné branco),
e estando demonstrado que o embargante GILMAR não é essa pessoa por ela indicada
, o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Rondonópolis (3 meses depois dos fatos) perde completamente sua força probatória.

Esse equívoco de Sandra evidencia que ela se confundiu no momento do reconhecimento pessoal, projetando sobre o embargante a imagem do verdadeiro indivíduo retratado nas imagens (usando as vestes já citadas).

Em face dessa distorção entre a percepção subjetiva de Sandra Santi e a realidade objetiva demonstrada pelas provas técnicas, conclui-se que houve erro na identificação de GILMAR, tornando insustentável sua submissão ao Júri com base nesse reconhecimento.

Cumpre ainda tecer considerações específicas quanto à disparidade de valor probatório entre o reconhecimento fotográfico realizado em momento próximo aos fatos e o reconhecimento pessoal efetuado meses depois, em ambiente altamente sugestivo, o que compromete a confiabilidade do segundo procedimento.

A testemunha Sandra Santi foi ouvida
dez dias
após os fatos e, nessa ocasião, apontou com clareza o indivíduo que teria verbalizado
“cadê minha pistola”
como sendo aquele que trajava short claro, camiseta preta e boné branco (cujas imagens lhe foram exibidas na Delegacia de Juscimeira), o que, inclusive, foi por ela ratificado em Juízo.

Ainda que se trate de
reconhecimento fotográfico
, tal ato foi realizado em momento temporalmente próximo ao dia do delito, quando os fatos ainda estavam nítidos na memória da testemunha Sandra, o que garante uma percepção mais precisa dos fatos e diminui a chance de falhas na lembrança.

Por sua vez, o
reconhecimento pessoal
realizado por Sandra Santi ocorreu após
três meses
dos fatos (em julho de 2021).

Nesse quadro, no confronto entre o reconhecimento fotográfico (feito dez dias após, dotado de espontaneidade e menor influência externa) e a identificação pessoal [promovida após três meses, sob forte viés sugestivo], impõe-se conferir maior credibilidade ao primeiro, por refletir com mais fidelidade a percepção original do evento.

Tal constatação, somada à prova técnica que exclui a identificação de GILMAR como sendo a pessoa indicada pelo Ministério Público, robustece a tese defensiva de erro de identidade e compromete a validade do conjunto probatório que fundamenta a decisão de pronúncia.

Lado outro, a testemunha João Batista reconheceu GILMAR
apenas como alguém que estaria no grupo de pessoas que discutia com a vítima, mas não como o autor de qualquer conduta específica relacionada à entrega da arma ou à execução dos disparos
.

Em que pese, durante o depoimento judicial de João Batista, tenha se construído a narrativa de que era GILMAR a pessoa que ele teria reconhecido pessoalmente (em sede extrajudicial) como o autor da frase “cadê minha pistola” e/ou como aquele que portava a arma prateada utilizada no crime,
não consta
do Termo de Reconhecimento Pessoal qualquer indicação de que João Batista tenha atribuído a GILMAR tais condutas; ao contrário, como já dito,
ele
limitou-se
a afirmar que GILMAR apenas integrava o grupo de pessoas que discutia com a vítima
.

Ainda que se admitisse, a validade do reconhecimento pessoal realizado por João Batista na delegacia de Rondonópolis (o qual
não imputou
qualquer conduta típica a GILMAR, apenas sua presença na discussão), é forçoso reconhecer a
elevada probabilidade
de erro de identificação por confusão física entre os réus GILMAR e DANILLO (o qual foi primeiramente reconhecido dez dias após os fatos).

Ambos apresentam características físicas semelhantes, sendo descritos pelas testemunhas como homens de compleição robusta e de estatura mediana.

Essa semelhança foi corroborada pela própria testemunha João Batista, que afirmou que, no momento do reconhecimento pessoal de GILMAR (ocorrido em julho de 2021, quando este foi inserido pela primeira vez nos autos), este lhe pareceu
“mais gordo”
do que no dia dos fatos e também em relação ao reconhecimento fotográfico (realizado em abril de 2021; ocasião em que, na realidade, DANILLO é quem foi identificado por ele).

Ademais, à época do reconhecimento pessoal, o embargante GILMAR, inclusive, já havia se submetido à cirurgia bariátrica cerca de dois meses antes (em maio, conforme informação do Juízo da Execução).

A confusão entre GILMAR e DANILLO torna-se ainda mais verossímil diante do lapso temporal significativo entre os fatos [abril] e o ato de identificação [julho], especialmente considerando que o reconhecimento feito por João Batista
sobre DANILLO ocorreu dez dias após o crime
, enquanto o referente a GILMAR
somente três meses depois
, quando, muito provavelmente, a lembrança episódica já estava contaminada por informações externas e pela condução da investigação.

Não bastasse, mais contundente ainda é o fato de que, confrontado com a imagem da pessoa que usava bermuda clara, camiseta preta e boné branco [indivíduo que,
até aquele momento
, a autoridade policial e o Ministério Público apontavam como sendo GILMAR], João Batista rechaçou a identificação, afirmando com segurança:
“o que pediu a arma não foi esse”
. Tal afirmação afasta qualquer possibilidade lógica de que o recorrente seja o indivíduo visualizado por ele no momento central do crime, atribuindo à figura de DANILLO a conduta relacionada à posse da arma cromada e à frase ameaçadora.

Se a própria testemunha presencial discorda da imagem
utilizada pela acusação para incriminá-lo
, e afirma que “não era quem segurava a arma”, desfaz-se, mais uma vez, a linha de raciocínio probatório que alicerça a imputação penal.

Portanto, a eventual vinculação do reconhecimento feito por João Batista ao embargante GILMAR se revela, além de tecnicamente insustentável, absolutamente destoante da sequência dos atos investigativos e do conjunto probatório dos autos.

Como mencionado anteriormente, para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a exigência legal restringe-se à existência de indícios suficientes de autoria e à comprovação da materialidade delitiva, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Todavia,
tais indícios devem recair sobre a pessoa efetivamente identificada como autora do fato, e não sobre identidade incerta ou duvidosa
, haja vista que o Conselho de Sentença não delibera sobre quem é o autor do fato, mas sim se o agente identificado com segurança cometeu ou não o delito que lhe é imputado.

In casu
, verifica-se a incidência da hipótese do inciso II do artigo 415 do Código de Processo Penal – está provado que o acusado não foi o autor nem partícipe dos fatos descritos na denúncia – , haja vista que:

a)
as provas técnicas [oficial e particular] afastam, de forma categórica, ser o réu a pessoa que aparece nos vídeos vinculados à cena do crime;

b)
os reconhecimentos e depoimentos são marcados por contradições, dúvidas, imprecisões e induções, e não permitem, com segurança necessária a um juízo de pronúncia (que exige um
standard
de provas de alta probabilidade), a identificação do réu;

c)
inexiste qualquer ato concreto do acusado na execução ou colaboração com a conduta homicida.

Destaca-se, mesmo admitindo, hipoteticamente, a presença física do embargante GILMAR no cenário do crime, tal elemento é insuficiente, por si só, para autorizar a submissão dele a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, ausente elemento probatório idôneo que vincule o embargante GILMAR à autoria das condutas descritas na denúncia – seja como o indivíduo que proferiu a frase “cadê minha arma”, seja como aquele que entregou o revólver utilizado na execução da vítima –, impõe-se sua absolvição sumária, independentemente da sua presença no local dos fatos.

Nesse contexto, ante a ausência de fundamentação concreta no tocante às qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se a anulação parcial da pronúncia, para que, neste ponto, nova decisão seja prolatada.

Merece registro a necessidade de se ter um devido filtro judicial nos processos submetidos ao Tribunal do Júri.

Os jurados, juízes leigos, podem ser convencidos por discursos retóricos, ainda que lastreados em indícios precários.

Por todo exposto, em dissonância com
o douto Relator, encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO
dos embargos infringentes, a fim de que prevaleça o voto vencido que deu provimento ao recurso em sentido estrito e, consequentemente,
absolver sumariamente
o acusado
Gilmar Reis da Silva
, nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025